Tribunal: CARF
Processo: 13896.721615/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MULTA AGRAVADA. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. ACÓRDÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO DE SÚMULA. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto fático e legislativo distinto, concernente à falta de atendimento a intimações que não motivaram o arbitramento dos lucros, mormente se a decisão recorrida está pautada, apenas, na falta de apresentação de livros e documentos que ensejaram o arbitramento dos lucros, e não foram manejados embargos para suscitar a existência de eventuais outros descumprimentos motivadores o agravamento da penalidade.
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃOS CONVERGENTES. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial quanto tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma tenham analisado a responsabilidade da mesma pessoa física em circunstâncias fáticas semelhantes, chegando à mesma conclusão.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua origem autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de fraude somente é caracterizado se reunidas evidências de que os créditos decorreriam de receitas de atividade, de modo a provar, ainda que por presunção, a intenção do sujeito passivo de deixar de recolher os tributos que sabia devidos. Ausente esta prova, a representatividade dos depósitos de origem não comprovada é insuficiente para justificar a exasperação da penalidade.
DECADÊNCIA. Mantida a exoneração da qualificação da penalidade, resta inalterada a regra decadencial aplicada no acórdão recorrido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIAS ADMINISTRADORAS. LARANJAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se verifica adequada a inclusão de responsáveis no polo passivo da obrigação tributária quando não comprovados nem a prática de atos de administração ou gestão da empresa por parte de tais pessoas, nem o auferimento de qualquer benefício econômico na situação que constitua o fato gerador. Ausência dos pressupostos para a aplicação, respectivamente, dos artigos 135, III e 124, I, do CTN.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721615/2014-91
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.116 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de maio de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ROCK STAR MARKETING, PROMOCOES E EVENTOS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
MULTA
AGRAVADA.
CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. ACÓRDÃO QUE
APLICA
ENTENDIMENTO
DE
SÚMULA.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contexto fático e legislativo distinto,
concernente à falta de atendimento a intimações que não motivaram o
arbitramento dos lucros, mormente se a decisão recorrida está pautada, apenas,
na falta de apresentação de livros e documentos que ensejaram o arbitramento
dos lucros, e não foram manejados embargos para suscitar a existência de
eventuais outros descumprimentos motivadores o agravamento da penalidade.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
ACÓRDÃOS CONVERGENTES. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial quanto tanto o acórdão recorrido quanto o
paradigma tenham analisado a responsabilidade da mesma pessoa física em
circunstâncias fáticas semelhantes, chegando à mesma conclusão.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua origem
autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de fraude somente
é caracterizado se reunidas evidências de que os créditos decorreriam de
receitas de atividade, de modo a provar, ainda que por presunção, a intenção do
sujeito passivo de deixar de recolher os tributos que sabia devidos. Ausente
esta prova, a representatividade dos depósitos de origem não comprovada é
insuficiente para justificar a exasperação da penalidade.
DECADÊNCIA. Mantida a exoneração da qualificação da penalidade, resta
inalterada a regra decadencial aplicada no acórdão recorrido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIAS ADMINISTRADORAS.
LARANJAS. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721615/2014-91
Fl. 2460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Não se verifica adequada a inclusão de responsáveis no polo passivo da
obrigação tributária quando não comprovados nem a prática de atos de
administração ou gestão da empresa por parte de tais pessoas, nem o
auferimento de qualquer benefício econômico na situação que constitua o fato
gerador. Ausência dos pressupostos para a aplicação, respectivamente, dos
artigos 135, III e 124, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em conhecer parcialmente do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação às matérias “multa qualificada” e
“decadência”, nos seguintes termos: (i) por maioria de votos, conhecer da matéria “multa
qualificada”, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Luiz Tadeu Matosinho
Machado que votaram pelo não conhecimento; votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob; (ii) por voto de
qualidade, conhecer da matéria “decadência”, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano
(relatora), Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da
Fonseca que votaram pelo não conhecimento; (iii) por maioria de votos, não conhecer da matéria
“multa agravada”, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Alexandre
Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram pelo conhecimento; (iv) no mérito,
em na parte conhecida, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Alexandre Evaristo Pinto, Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por dar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões do voto vencedor, cada um por fundamentos distintos, os conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli e Gustavo Guimarães da Fonseca. Em relação ao Recurso
Especial dos Coobrigados, acordam em: (a) por unanimidade de votos, conhecer dos recursos de
Soiany Coelho e Sibely Coelho e não conhecer do recurso de Sônia Mariza Branco; (b) por
maioria de votos, dar provimento aos recursos de Soiany Coelho e Sibely Coelho para excluí-las
do polo passivo da obrigação tributária, vencidos os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhes
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luis Henrique
Marotti Toselli, e, por fundamentos distintos, o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda
intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Fl. 2461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda Nacional e
pelos sujeitos passivos (responsáveis) em face do acórdão 1301-002.749, de 21 de fevereiro de
2018, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-002.749
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação
tributária e não restar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.
Incabível a exclusão de depósitos bancários que se alega serem provenientes de
transferências entre contas de mesma titularidade quando não comprovadas
com documentação hábil e idônea.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação extingue-se
no prazo de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, exceto
quando o sujeito passivo tenha se utilizado de dolo, fraude ou simulação, ou
quando ausente o pagamento antecipado, hipóteses em que o prazo é contado
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
Fl. 2462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES OMISSÃO DE
RECEITA. IMPOSSIBILIDADE
Omissão de receita baseada em presunção legal, sem qualquer outra
circunstância ligada à ocorrência do fato gerador não pode ensejar a
qualificação da penalidade. O fato de a pessoa jurídica estar constituída em
nome de interpostas pessoas não altera qualquer característica atinente à
ocorrência do fato gerador, inclusive no que toca à identificação de
movimentação financeira incompatível com a renda, uma vez que as contas
bancárias em questão estavam todas em nome da pessoa jurídica autuada, não
se aplicando o disposto na Súmula CARF no 34, mas sim os enunciados das
Súmulas CARF no 14 e no 25.
MULTA AGRAVADA. REDUÇÃO.
Incabível a aplicação da multa de ofício majorada em 50%, quando não se
encontram materializados nos autos, de forma inequívoca, os pressupostos
previstos na legislação tributária para sua majoração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum
na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art.
124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto deelementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de
sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de
sua titularidade atuação negocial conjunta.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos
termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de
elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a
condição de administradores de fato da autuada, bem como que houve
interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
Acordam os membros do colegiado: (I) por unanimidade de votos negar provimento
ao recurso de ofício e aos recursos voluntários dos coobrigados. Os Conselheiros
José Eduardo Dornelas Souza, Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro e Bianca Felícia
Rothschild acompanharam pelas conclusões o voto do Relator em relação aos
recursos dos coobrigados. II) No que se refere à exigência do crédito tributário da
Fl. 2463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

pessoa jurídica: (i) por unanimidade de votos rejeitar as arguições de nulidade; (ii)
em relação à infração 0001 (depósitos bancários de origem não comprovada), por
maioria de votos acolher a arguição de decadência para exonerar o crédito tributário
de IRPJ e de CSLL da infração relativa a relativo ao 1o trimestre do ano-calendário
de 2009, e, no mérito, dar provimento parcial aos recursos para reduzir a multa de
ofício para o percentual de 75%, vencida a Conselheira Milene de Araújo Macedo
que votou por negar provimento aos recursos voluntários, nos termos do voto do
relator.

Observo que foram apensados a este processo -- e serão julgados nesta
oportunidade -- as peças juntadas aos processos 10880.745768/2019-10 (Sibely Coelho) e
10880.745775/2019-11 (Sonia Mariza Branco), 10880.745739/2019-58 (Soiany Coelho).
Apenso a este processo há também o de no. 13896.721617/2014-81, referente à
representação fiscal para fins penais.

Breve síntese da autuação fiscal
Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte ROCK STAR
MARKETING, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, no regime de lucro arbitrado, com a
descrição de três infrações:
1) presunção de omissão de receitas, nos anos-calendário de 2009 e 2010, provenientes de
depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei n° 9.430/1996) – com
multa de ofício qualificada e agravada de 225%.
2) arbitramento do lucro originalmente declarado sob o regime do lucro presumido, nos
anos-calendário de 2009 e 2010, com fundamento no art. 530, III, do RIR/1999, por
ausência de apresentação dos livros e documentos de sua escrituração – com multa de
ofício de 75%;
3) omissão de receitas de prestação de serviços em geral, no ano-calendário de 2010,
constatada por meio das notas fiscais emitidas e não declaradas (art. Arts. 532 do
RIR/99), com multa qualificada de 150%.
O auto de infração imputou responsabilidade solidária a Adir Assad, Sonia
Mariza Branco, Sibely Coelho, Soiany Coelho (todos com fundamento nos artigos 124, I e 135,
III, do CTN), bem como de Four’s Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Santa Sonia
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (estas últimas com fundamento no artigo 124 do CTN).
O voto condutor do acordão recorrido (i) negou provimento ao recurso de ofício
(que tratava da multa agravada, aplicada à presunção de omissão de receitas), (ii) negou
provimento aos recursos voluntários dos coobrigados, e (iii) especificamente quanto à presunção
de omissão de receitas por depósitos bancários: a) reconheceu a decadência de IRPJ e CSLL para
o 1o trimestre do ano-calendário de 2009, e b) desqualificou a multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%.
Fl. 2464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Destaco trecho do voto condutor do acórdão recorrido em que este observa que
não foi apresentada defesa quanto à multa qualificada aplicada à tributação das receitas por
omissão direta, de modo que quanto a esse ponto a qualificação restou fora de discussão:
No caso concreto, em primeiro lugar, há três infrações, a saber: a primeira
referente à diferença de imposto em razão do arbitramento, lançada com multa
de 75%; a segunda, refere­se a R$ 3.961.400,00 de notas fiscais emitidas no período
de março a dezembro de 2010 e não oferecidas à tributação, lançada com multa
de 150% e a terceira referente a omissão de receitas com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, ou seja, baseada em presunção legal, com
multa de 225%.
As recorrentes questionam somente a qualificação da penalidade para a infração
referente a depósitos bancários. Como não houve questionamento da infração
referente a omissão de receitas baseadas nas notas fiscais não escrituradas, desde
a impugnação, sua exigência tornou-se definitiva desde então, conforme já
evidenciado pela decisão de primeira instância.

Recursos especiais
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional aponta divergências de interpretação
de legislação tributária em relação às seguintes matérias: (i) multa agravada (paradigmas 9101-
001.487 e 1101-001.226); (ii) multa qualificada (paradigmas 1401-002.206 e 103-23.495); e (iii)
decadência (paradigma 105-15.955).
Em 14 de junho de 2018 Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, assim consignando:
(...)
O acórdão recorrido enfrentou situação em que foram lavrados autos de infração de
IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e Cofins), para os anos-calendário de 2009 e 2010,
decorrentes de omissão de receitas provenientes de depósitos bancários de origem não
comprovada, e de omissão de receitas de prestação de serviços em geral, no ano-
calendário de 2010, constatada por meio das notas fiscais emitidas e não declaradas pela
contribuinte. Foi arbitrado o lucro da pessoa jurídica, tendo em vista que o contribuinte,
sendo intimado, não apresentou os livros e documentos de sua escrituração.
Deste modo, há três infrações no lançamento: uma referente a omissão de receitas com
base em depósitos bancários de origem não comprovada, com multa agravada e
qualificada (225%); uma referente à diferença de imposto em razão do arbitramento,
lançada com multa de 75%; e a última referente a notas fiscais emitidas no período de
março a dezembro de 2010 e não oferecidas à tributação, lançada com multa qualificada
(150%).
A infração referente à omissão de receitas baseadas nas notas fiscais não escrituradas
não teve a multa qualificada questionada pelo contribuinte, tornando-se esta definitiva
desde a impugnação. Sendo relativa apenas a 2010, não envolve período decadente.
Então o acórdão recorrido decidiu somente sobre a qualificação e o agravamento da
penalidade para a infração referente aos depósitos bancários, considerando-os
incabíveis. Decidindo incabível a multa qualificada, decidiu também pela decadência do
IRPJ e da CSLL referentes ao primeiro trimestre de 2009.
Fl. 2465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Transcrevo, para auxílio na elucidação dos acontecimentos, parte da descrição dos fatos
do Recurso Especial (I. DOS FATOS):
“Consta nos autos que, em 01/10/2013, a Polícia Federal deflagrou uma ampla
operação baseada nas investigações primárias da CPMI do Cachoeira, com
ampla cobertura da mídia nacional, chamada "Operação Saqueador", com
busca e apreensão nas empresas de fachada controladas pelos Sr ADIR ASSAD
e MARCELLO JOSÉ ABBUD em São Paulo, entre elas a ROCK STAR
MARKETING PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. As empresas controladas pelo
Sr Adir Assad, e investigadas por essa operação são todas registradas em nome
de interpostas pessoas (laranjas), todas com vínculos profissionais e pessoais
com este senhor.
(...)
Dentre a documentação apreendida pela Polícia Federal e compartilhada com a
fiscalização, constavam Notas Fiscais de prestação de serviços emitidas pela
contribuinte, compreendendo o ano calendário de 2010, e que estão
demonstrados no Anexo 1 – Notas Fiscais Rock Star Promoções – Polícia
Federal.
O contribuinte foi considerado inapto em 28/08/2013.
(...)
Conforme já mencionado, o contribuinte, intimado a apresentar os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, nada
apresentou, sendo tributado com base no LUCRO ARBITRADO na totalidade de
suas receitas tributáveis.
Foi aplicada a multa de 150% nos termos do art. 44, I, parágrafo 1o, da lei no
9.430/96.
Também, pelo fato de o contribuinte não ter, em momento algum do
procedimento fiscal, apresentado esclarecimentos para o não atendimento das
intimações, que foram várias, Termo de Início de Procedimento Fiscal, Termo
de Constatação e Reintimação, Termo de Constatação e Reintimação no 2,
Termo de Intimação Fiscal n° 1 e Termo de Reintimação e Intimação, houve o
agravamento da multa de lançamento de ofício, aumentada pela metade,
conforme § 2o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.”
Passemos à análise da primeira matéria: multa agravada.
Dando provimento parcial à impugnação, a DRJ acatou o pedido de redução da multa de
ofício do percentual de 225% para 150%, entendendo que não houve embaraço à
fiscalização. Devido ao valor do crédito exonerado, houve recurso de ofício ao CARF.
O acórdão recorrido, conforme ementa acima transcrita, negou provimento ao recurso
de ofício.
Primeiramente, transcrevo abaixo trecho do relatório do acórdão recorrido que descreve
as intimações não atendidas, circunstância importante para a caracterização da
divergência, uma vez que ambos os paradigmas, como se verá, apresentam como
argumento para a multa agravada, entre outros, o fato das intimações não atendidas não
solicitarem apenas os livros contábeis e fiscais cuja ausência ensejou o arbitramento,
mas também outros elementos necessários à auditoria fiscal:
“Consta no processo que, em 02/10/2012, foi lavrado o Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal, com ciência da contribuinte em 05/10/2012, solicitando a
apresentação dos livros Diário, Caixa, Registro de Entradas de Mercadorias,
Fl. 2466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Registro de Saídas de Mercadorias, Registro de Apuração de ICMS, notas
fiscais de saídas de mercadorias e/ou serviços, arquivos digitais de notas fiscais
de entrada e saída e extratos bancários de contas em instituições financeiras.
(...)
Em 15/01/2013 foi lavrado o Termo de Constatação e Reintimação Fiscal, com
ciência da contribuinte em 18/01/2013, reintimando-a a apresentar os
documentos solicitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal. A
contribuinte não atendeu a nenhuma dessas intimações.
(...)
Como a contribuinte não apresentou a documentação solicitada, foram
expedidas RMF para o Banco HSBC, Banco Citibank S/A (2010), Banco
Santander/Real.
Em seguida a contribuinte foi intimada a comprovar, com documentação hábil e
idônea, a origem dos depósitos efetuados nas contas correntes existentes nos
bancos antes relacionados.”
Sobre a matéria, diz o voto do acórdão recorrido, quando trata do recurso de ofício:
“No que diz respeito ao agravamento da penalidade em 50%, nos termos do § 2o
do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, correta a conclusão da decisão
recorrida de que a previsão para o agravamento é a falta de prestação de
esclarecimentos, o que não ocorreu no caso concreto, onde o contribuinte
prestou os esclarecimentos, informando não possuir os livros contábeis e fiscais
solicitados.
Especificamente em relação ao agravamento da penalidade na hipótese em que
houve ausência de apresentação de livros e documentos, e tal omissão implicou
o arbitramento de lucros, a impossibilidade de agravamento da penalidade é
pacífica, a ponto de ser alvo de enunciado de Súmula, nos termos a seguir
reproduzidos:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Desse modo, voto por negar provimento ao recurso de ofício.”
Abaixo a ementa do primeiro paradigma, Acórdão no 9101-001.487 (CSRF), de
25/10/2012, processo administrativo 10730.005550/2003-85, que deu provimento ao
recurso especial da procuradoria para restabelecer a multa agravada. Trata do IRPJ
referente aos anos-calendário de 1998 a 2002.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – É necessária a qualificação e
individualização da conduta nos tipos dos artigos 71, 72, e 73 da Lei 4.502/64. A
tipificação e individualização deve se reportar aos fatos no respectivo período
de apuração do tributo cujo lançamento se acompanhou da imputação de multa
qualificada.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.
CABIMENTO.
Fl. 2467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

O não atendimento a reiteradas intimações fiscais, mesmo diante do alerta de
que a sua desatenção poderia ter como conseqüência a majoração da multa de
ofício, por embaraço à fiscalização, evidenciando absoluto descaso quanto aos
trabalhos a serem desenvolvidos pela autoridade fiscal, enseja a majoração da
multa de ofício.
Destaco, em relação à matéria, trechos do voto vencido, que prevaleceu quanto ao
agravamento da penalidade:
“Como já informado, a multa de ofício foi majorada em todo o período
fiscalizado, pelo não atendimento às intimações da autoridade fiscal, sendo que
sobre o imposto apurado nos períodos de 31/03/1998 a 31/12/2000 essa multa
foi da ordem de 112,5% (multa de oficio de 75% agravada) e, a partir de janeiro
de 2001, trimestres encerrados em 31/03/2001 a 31/12/2002, foi também
qualificada, aplicando-se a alíquota de 150%, prevista no art. 44, inciso II, da
Lei no 9.430/1996, entendendo a fiscalização que a alteração contratual
realizada em 2001, objetivando a inclusão de novos sócios, fora ato simulado,
sendo essa a razão que ensejou sua elevação para 225%.
O arbitramento do lucro foi realizado com fulcro no inciso III do art. 530, do
RIR/99.
Feita essa descrição dos fatos, passo à sua apreciação, iniciando pela análise do
agravamento da multa de ofício, de 75% para 112,5%, lançada em relação a
todos os períodos fiscalizados, em razão do não atendimento às intimações
fiscais com vistas à apresentação dos livros da sua escrituração e de outros
elementos necessários à realização da auditoria fiscal.
Neste ponto, entendo que a decisão recorrida merece ser reformada, porquanto
não se trata de mera falta de apresentação dos livros contábeis e fiscais, mas de
não atendimento a reiteradas intimações e até mesmo de descaso às investidas
da autoridade fiscal na penosa busca empreendida para a localização dos seus
responsáveis, consoante se pode extrair da descrição contida no Termo de
Constatação Fiscal de fls. 14 a 35. Importante ressaltar que nas repetidas
intimações a fiscalização fez ver que o não cumprimento ao que se estava
solicitando poderia ter como consequência a majoração da multa de ofício, por
embaraço à fiscalização, alerta que de nada serviu para que fosse dispensada a
atenção que, por lei, é obrigatória para o desenvolvimento da ação fiscal.”
Confrontando acórdão recorrido e paradigma, vê-se que tratam de situações fáticas
muito semelhantes. Estão presentes as circunstâncias de arbitramento do lucro e não
atendimento a reiteradas intimações. De acordo com o relatório do acórdão recorrido,
assim como no paradigma as intimações não atendidas não solicitavam apenas livros
contábeis e fiscais, mas também outros elementos necessários à auditoria fiscal (notas
fiscais de saídas de mercadorias e serviços, arquivos digitais de notas fiscais, extratos
bancários, etc.).
As conclusões, contudo, são contrárias, o paradigma decidindo pela majoração da multa
de ofício em 50% e o acórdão recorrido decidindo por sua improcedência. Caracteriza-
se, portanto, a divergência suscitada.
Passemos agora ao segundo paradigma da primeira matéria. Abaixo, itens relacionados
ao tema da ementa do Acórdão no 1101-001.226 (1a Turma Ordinária da 1a Câmara da
1a Seção), de 03/12/2014, processo administrativo 13896.000464/201019, que negou
provimento ao recurso voluntário nesta matéria. Trata do IRPJ referente aos anos-
calendário de 2005 a 2007.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 2468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO E DA
DOCUMENTAÇÃO FISCAL. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do
ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
(...)
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
DESÍDIA. MÁ-FÉ.
Mantém-se o agravamento da penalidade quando configurada a desídia ou o
descaso com a investigação levada a efeito pelos agentes fiscais, tendo em conta
que as reiteradas intimações da Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB
foram completamente ignoradas pelos envolvidos no esquema fraudulento, não
tendo nenhum deles se dado ao trabalho, sequer de justificar as supostas
dificuldades encontradas na apresentação da documentação solicitada.
ARBITRAMENTO. COMPATIBILIDADE. Se as intimações exigem outros
esclarecimentos para além dos livros e documentos cuja falta enseja o
arbitramento dos lucros, o agravamento subsiste.
Na decisão, acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário relativamente ao agravamento da penalidade.
A recorrente trancreveu trecho do relatório do acórdão paradigma que evidencia a
situação fática:
“Desde o início do procedimento fiscal, em 27/08/2007, os estabelecimentos
matriz e filial da contribuinte encontravam-se fechados, e tentativa de ciência
postal do termo de início de ação fiscal dirigido ao estabelecimento matriz
retornou com a indicação “Mudou-se”. As intimações fiscais publicadas por
meio de edital não foram atendidas, ensejando a obtenção dos extratos
bancários por meio de Requisições de Movimentação Financeira, seguida de
novas intimações para comprovação da origem dos depósitos bancários
verificados de 01/2005 a 06/2007, e apresentação dos livros contábeis e fiscais
do mesmo período. A autoridade fiscal também exigiu esclarecimentos acerca da
falta de apresentação de DIPJ no ano-calendário 2006 e obteve, junto à
Delegacia Regional Tributária de Osasco, as receitas informadas pela
contribuinte nas Guias de Informações GIA entregues ao Fisco Estadual. Além
disso, a contribuinte apresentara à Justiça Federal “Parecer Técnico Contábil –
Aferição da Capacidade Financeiro Operacional” elaborado por Pegasus
Consultoria Econômica Ltda, demonstrando as vendas efetuadas de 12/2005 a
05/2007. Comparando os montantes mensais apurados em GIA, em DIPJ, em
depósitos bancários e no “Parecer Pegasus”, a autoridade fiscal atribuiu como
receita mensal o maior valor dentre os indicados, apurando montantes de R$
1.980.126,20 em dezembro/2005, R$ 123.195.819,70 em 2006 e R$
64.265.100,04 em 2007 (até junho). Destacou a possibilidade de a contribuinte
ter utilizado contas bancárias de terceiros para realizar operações que
superaram os valores movimentados nas contas bancárias alcançadas durante o
procedimento fiscal e arbitrou o lucro trimestralmente em razão da falta de
apresentação dos livros contábeis e fiscais exigidos durante o procedimento
fiscal.”
Trancreveu, ainda, trecho do voto:
Fl. 2469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

“Os argumentos assim reproduzidos também demonstram que em nada
aproveitam ao recorrente as alegações de extravio da documentação
apreendida, e conseqüentes referências a motivo de força maior e
responsabilidade do Estado, ou a indicação da petição apresentada em
13/02/2009 na DRF/Barueri, devendo ser mantido o agravamento da
penalidade pelas razões antes expostas, até porque não se verificou apenas a
circunstância cogitada na Súmula CARF no 96 (A falta de apresentação de
livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da
multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros), mas
também a falta de atendimento a intimações que exigiram a comprovação do
ingresso de recursos dos sócios para constituição do capital da empresa, a
apresentação de extratos bancários, a comprovação da origem dos valores
depositados em suas contas correntes, e justificativas para a falta de entrega de
DIPJ. Aliás, este rol de exigências demonstra que, caso se cogite de a alegada
garantia constitucional acerca do sigilo bancário justificar a falta de
atendimento às intimações, por parte da pessoa jurídica, para apresentação dos
extratos bancários, contrariamente a todos os dispositivos legais que
determinam a guarda dos documentos de suporte da escrituração comercial,
ainda assim subsistiriam solicitações fiscais não atendidas, acerca de outros
elementos comprobatórios, a justificar o agravamento da penalidade.”
Este segundo paradigma também enfrentou situação muito próxima daquela do acórdão
recorrido. Novamente estão presentes as circunstâncias de arbitramento do lucro e não
atendimento a reiteradas intimações, que não solicitavam apenas livros contábeis e
fiscais, mas também diversos outros elementos necessários à auditoria fiscal.
Aqui também as conclusões, em situações semelhantes, são opostas, o paradigma
decidindo pela majoração da multa de ofício em 50% e o acórdão recorrido decidindo
por sua improcedência. Caracteriza-se, portanto, a divergência suscitada.
Assim, em relação à matéria multa agravada, concluo pelo atendimento aos
pressupostos de admissibilidade.
Na sequência, a segunda matéria – multa qualificada.
Temos, no relatório do acórdão recorrido, uma descrição do ocorrido:
“Foi aplicada a multa de ofício qualificada (150%), tendo em vista a
constatação de sonegação fiscal caracterizada pela omissão de vultosas
quantias de receita auferida nos anos-calendário de 2009 e 2010. Foi
constatado que a fiscalizada utilizou-se de "laranjas" ou "testas de ferro" como
já amplamente conhecido no jargão popular, que se tratam de interpostas
pessoas do verdadeiro sócio da sociedade. É a situação em que a identidade do
real sujeito passivo ou do seu responsável é encoberta pela figura de terceiro(s),
de forma a prejudicar os interesses da Fazenda Pública, quando da realização
financeira do crédito tributário devido, caracterizando-se, portanto, numa
interposição fraudulenta. Os sócios de direito dessas empresas, geralmente, são
de baixa capacidade econômica, não possuindo bens para garantir o crédito
tributário numa eventual execução fiscal. Em troca de favores ou mediante
pagamento, emprestam seus nomes para utilização escusa por parte de terceiros.
Este expediente foi amplamente utilizado por esta sociedade e seus sócios de fato
e de direito caracterizando as ações dispostas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502, de 30/11/1964.”
Sobre o tema, diz o voto do acórdão recorrido:
“A meu ver, os elementos apontados pela autoridade fiscal, e corroborados pela
decisão de primeira instância não permitem concluir ter o contribuinte tenha
Fl. 2470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

agido com dolo, de modo a caracterizar a sonegação a que alude o artigo 71 da
Lei no 4.502/1964.
Em primeiro lugar porque a autuação baseia-se única e exclusivamente em
presunção legal de omissão de receitas baseada em depósitos bancários sem
comprovação de origem. Nesse contexto, não havendo qualquer outra
circunstância ligada à ocorrência do fato gerador, não se pode dar ensejo à
qualificação da penalidade.
Não se desconhece o teor da Súmula CARF no 34. Contudo, o fato de a pessoa
jurídica estar constituída em nome de interpostas pessoas não caracteriza ação
ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
hipótese que caracteriza a fraude a que alude o art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Frise-se que tal hipótese inclusive não gera qualquer dificuldade por parte do
Fisco no que toca à identificação de movimentação financeira incompatível com
a renda, uma vez que as contas bancárias em questão estavam todas em nome da
pessoa jurídica autuada, não se aplicando o disposto na Súmula CARF no 34,
mas sim os enunciado das Súmulas CARF no 14 e no 25, que trata da simples
omissão de receita, ou de omissão de receitas baseadas em presunção legal.
(...)
Portanto, o fato de a fiscalização acusar o contribuinte de possuir interpostas
pessoas, embora possa surtir efeitos no que atine à responsabilidade tributária
de terceiros, em nada altera as características da ocorrência do fato gerador,
este sim, elemento a ser levado em consideração para fins de dosimetria da
penalidade a ser cominada.
(...)
Assim, concluo que a fraude detectada tem a ver com a cobrança do crédito
tributário, e não com sua constituição.”
Vejamos o primeiro paradigma, Acórdão n° 1401-002.206 (1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção), de 22/02/2018, processo administrativo 13896.722333/2014-10. O
acórdão tratou de idêntico caso de omissão de receitas por depósitos bancários de
origem não comprovada, relativo à mesma fiscalização sobre empresas controladas por
Adir Assad. Assim como o acórdão recorrido, decidiu sobre IRPJ e reflexos, referentes
aos anos-calendário de 2008 a 2010. Abaixo, sua ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
Os documentos que fundamentam contestação a lançamento tributário devem
ser apresentados juntamente com a impugnação administrativa.
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
UTILIZAÇÃO.
QUEBRA
DE
SIGILO.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 2471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

A utilização de informações bancárias obtidas junto às instituições financeiras
constitui simples transferência à administração tributária, e não quebra, do
sigilo bancário dos contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade
de autorização judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. A instância administrativa não é foro apropriado para discutir inconstitucionalidade de normas, pois qualquer discussão sobre
constitucionalidade deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos de controle repressivo de
constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o
ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso
particular.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA DO ART.173, I, DO CTN.
Mesmo em se considerando casos de dolo, fraude ou simulação é aplicável
apenas a norma do art. 173, I, do CTN, considerando-se decaídos os créditos
tributários constituídos a mais de cinco anos do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que poderiam ter sido lançados.
AUTOS REFLEXOS. PIS. COFINS. CSLL.
A procedência do lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica implica
manutenção das exigências fiscais dele decorrente.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM. INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIOS DE DIREITO E DE FATO.
INTERESSE
NÃO
COMPROVADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SOLIDARIZAÇÃO.
São solidária e pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, com interesse comum evidenciado nos
autos, os sócios de fato e de direito da empresa. Excluem-se da
responsabilização apenas aqueles sujeitos apontados cuja acusação não tenha
apresentado provas dos atos irregulares ou do benefício auferido.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM. EMPRESAS BENEFICIÁRIAS.
São solidariamente obrigadas à satisfação do crédito tributário as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, dentre elas as empresas receptoras de recursos dos sócios de fato e de
direito da empresa.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA
OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte
regularmente intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Fl. 2472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando
o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527 do Regulamento do Imposto de Renda.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA AGRAVADA.
Em lançamento de ofício é devida multa agravada em 50,00%, calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido, quando
demonstrado que o sujeito passivo não atendeu intimações para prestar
esclarecimentos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA QUALIFICADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada, em percentual duplicado,
calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou
recolhido, quando demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do
contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, constitui
obrigação inseparável deste.
Diz o voto, no que se refere à multa qualificada:
“Interessante notar que no presente caso poderiam ser apresentados diversos
argumentos contra a decisão de Piso, no entanto, os recorrentes não cuidaram
de atentar a estes detalhes. Ora, se os próprios interessados não se apresentam
para discutir a decisão atacada não cabe a este CARF suprir o munus
processual destes. Por estas razões e concordando com os termos e as
conclusões apresentadas pela Decisão de Piso, entendo que a mesma deve ser
mantida na íntegra e, assim, em cumprimento ao disposto no art. 57, § 3o do
RICARF, transcrevo, abaixo, a íntegra da decisão de Piso.
(...)
119. Além do agravamento supracitado, o autuante também qualificou a multa
para 225,00%, igualmente para a parcela referente à Omissão de Receita por
Presunção Legal – Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada, em razão
de os valores constatados não terem sua origem esclarecida, com supedâneo no
no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996:
(...)
121. No presente caso, o fato de a contribuinte não ter esclarecido a origem dos
créditos bancários, no montante de R$ 110.866.110,84, configura o evidente
intuito de sonegação, fraude e dolo descritos nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/1964, motivo para aplicação da multa qualificada de 150%, conforme
atual § 1o (antigo inciso II) do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Não é lógico,
razoável ou proporcional afirmar que esta diferença tão grande entre o
declarado (R$ 50.983.041,85) e o que realmente aconteceu (R$ 110.866.110,84)
decorre apenas de erro. Não é lógico, razoável ou proporcional afirmar que esta
Fl. 2473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

diferença tão grande entre a ausência de declaração e o que realmente
aconteceu é uma inocente declaração inexata ou erro de fato.
(...)
125. A ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento, justifica a multa
qualificada. Assim, como neste caso, há evidência nos autos deste processo de
que a autua ocultou a maior parte das suas receitas, furtando ao conhecimento
do fisco a ocorrência do fato gerador do imposto.
126. Portanto, a ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento, justifica
plenamente a multa qualificada, em razão da materialização das ações dispostas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964.”
Vê-se que a decisão de primeira instância foi reproduzida, em obediência ao art. 57, § 3o,
do Anexo II do RICARF, abaixo transcrito, sendo assim confirmada pelo acórdão
recorrido.
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Verifica-se, pelos trechos acima reproduzidos, que paradigma e acórdão recorrido tratam
de situações muito semelhantes, oriundas do mesmo procedimento de fiscalização, com
omissão da maior parte das receitas apuradas para o período fiscalizado (receitas
decorrentes da não comprovação da origem de depósitos bancários), e com iterposição de
pessoas. Contudo, suas conclusões são opostas. Enquanto o acórdão recorrido decidiu que
esses elementos não eram suficientes para a qualificação da multa de ofício, o paradigma
concluiu que o fato da autuada ocultar a maior parte das suas receitas determina o dolo
que justifica a multa qualificada. Caracteriza-se, pois, a divergência apontada em relação
a este paradigma.
O segundo paradigma apontado para esta segunda matéria é o Acórdão no 103-23.495, de
25/06/2008 (3a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes), processo administrativo
13971.002207/2006-87, que negou provimento ao recurso voluntário. Refere-se ao IRPJ e
reflexos, dos anos-calendário de 2000 a 2004. Abaixo, sua ementa, nos itens pertinentes:
Ementa: OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM.
COMPROVAÇÃO - Caracterizam-se como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
Fl. 2474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
PRAZO DECADENCIAL. DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO - A existência de
dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte impõe que o termo inicial
do prazo decadencial de 5 anos para constituição de créditos referentes ao
IRPJ, submetido a lançamento por homologação, seja deslocado da ocorrência
do fato gerador para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento já poderia ter sido efetuado. (...)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA - A prática reiterada de omissão de
receitas conduz necessariamente ao preenchimento automático das condições
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, sendo cabível a
duplicação do percentual da multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei no
9.430/96, com nova redação dada pela Medida Provisória no 351, de 22 de
janeiro de 2007.
Para melhor caracterizar a divergência, a recorrente transcreveu trechos do paradigma:
“Foi aplicada a multa de 150%:
- sobre aqueles lançamentos tributários onde se apurou omissões de receitas
oriundas de depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei n°
9.430/96);
- sobre o lançamento de omissão de receitas auferidas a título de comissões
recebidas de diversas instituições financeiras.
(...)
Assoma claro nos autos que a empresa impugnante, de forma intencional e
reiterada, buscou ocultar receitas com o fim de eximir-se do devido
recolhimento dos tributos, o que caracteriza ação dolosa visando a impedir ou
retardar o conhecimento da obrigação tributária por parte da Fazenda Pública,
nos termos do art. 71 da Lei n°4.502, de 1964, adiante reproduzido:
(...)
Nestes termos, como nos autos está devidamente evidenciado que o contribuinte,
ao longo de vários anos, omitia receitas de forma contínua e reiterada (somente
sabidas porque informadas por terceiros), por meio de DIRF, não se pode
chegar a outra conclusão que não seja a de que o que houve, concretamente, foi
conduta tendente a manter ao largo da tributação o montante dos seus ganhos
auferidos.
(...)
Dessa forma, a prática de omitir receitas por mais de 3(três) anos de forma
reiterada (elemento objetiva) denota concretamente o "evidente intuito de
fraude". Não se pode aqui imaginar que o agente que pratica "erros" de forma
contínua por um longo tempo não possua a intenção de retardar/impedir ou
afetar as características essenciais da ocorrência do fato gerador.”
Fl. 2475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Também aqui há similitude nos questionamentos enfrentados pelo acórdão recorrido e o
paradigma suscitado. Em ambos há omissão de receitas oriundas de depósitos bancários,
omitidas de forma contínua e reiterada, por longo período de tempo. E o paradigma
conclui, contrariamente ao recorrido, que por este fato deve prosperar a multa qualificada.
Novamente temos decisões em sentidos opostos na interpretação dos mesmos dispositivos
legais, caracterizando a divergência.
Assim, em relação à matéria multa qualificada, concluo pelo atendimento aos
pressupostos de admissibilidade.
Por fim, a terceira matéria – decadência.
Nesta matéria, a recorrente pondera que o acórdão recorrido, entendendo não ter restado
caracterizada a ocorrência de fraude e concluindo pela desqualificação da multa, decidiu
pela aplicação do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. E que, uma vez
restabelecida a multa qualificada, tornar-se-á forçoso o afastamento da decadência, tendo
em vista a aplicação do art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Sobre a matéria, o acórdão recorrido posiciona-se da seguinte forma:
“Em relação à contagem do prazo decadencial, não se pode ignorar que o STJ
entendeu em caráter definitivo (julgamento de recurso representativo de
controvérsia, nos termos do art. 543C, do CPC/1973) que, para os tributos
sujeitos a lançamento por homologação, a questão do pagamento antecipado é
relevante para definição do prazo, assim como a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, conforme se observa na ementa do Resp 973.733/SC, 1a Seção, Dje
18/09/2009, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
(...)
No que tange ao IRPJ e à CSLL, à fl. 1811 do Termo de Verificação Fiscal a
autoridade tributária autuante informa ter ocorrido retenções na fonte de
imposto de renda e de CSLL, utilizando-se tais valores como dedução dos
tributos exigidos de ofício. Portanto, havendo comprovação de pagamento
antecipado em relação ao 1o trimestre de 2009, e tendo o auto de infração sido
formalizado em junho de 2014, há de se reconhecer a decadência do crédito
tributário de IRPJ e de CSLL do 1o trimestre de 2009, uma vez que o lançamento
foi realizado após 5 anos contados da data da ocorrência do fato gerador, nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN.
(...)
Isso posto, a arguição de decadência suscitada pelas recorrentes deve ser
parcialmente acolhida, extinguindo-se o crédito tributário de IRPJ e de CSLL
relativo ao 1o trimestre do ano-calendário de 2009.’’
Cabe lembrar que a decisão sobre a multa qualificada e, consequentemente, sobre a
decadência, refere-se apenas à infração de omissão de receitas com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, lançada com multa de 225%
Agora vejamos o paradigma: Acórdão no 105-15.955, de 20/09/2006, da Quinta Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes, processo administrativo 10865.001696/2004-15,
que rejeitou a preliminar de decadência arguida pelo sujeito passivo. Julgou auto de
infração de IRPJ e reflexos, referentes ao ano-calendário de 1999. Abaixo, sua ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE - A autoridade administrativa não tem
competência para decidir sobre a constitucionalidade de leis e o contencioso
administrativo não é o foro próprio para discussões dessa natureza, haja vista
que a apreciação e a decisão de questões que versarem
sobre
Fl. 2476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

inconstitucionalidade dos atos legais é de competência doSupremo Tribunal
Federal.
DECADÊNCIA - DOLO, FRAUDE, SIMULAÇÃO - Quando a autoridade
lançadora demonstra que ocorreu dolo, fraude ou simulação, a decadência rege-
se conforme o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
tendo em vista que o sujeito passivo utilizou-se de artifícios para ocultar a
ocorrência do fato gerador.
DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS - Constituem omissão de
receitas os valores correspondentes a depósitos ou créditos bancários para os
quais a pessoa jurídica regularmente intimada não tenha justificado a origem de
tais recursos.
MULTA
QUALIFICADA
-
APLICABILIDADE
E
PERCENTUAL
-
Caracterizado o evidente intuito de fraude, pela prática reiterada de omitir
receitas através da falta de contabilização da movimentação bancária, é
aplicável a multa de ofício qualificada no percentual legalmente definido de
150%.
O relatório esclarece os fatos:
“O Auto de Infração de fls. 3/26, cientificado ao contribuinte em 06.12.2004,
registra que a Recorrente foi autuada em razão de não haver justificado a
origem de depósitos bancários mantidos em instituições financeiras e à margem
da contabilidade, durante o ano-calendário de 1999, tendo a autuada
apresentado declaração com opção pelo lucro presumido.”
No voto, a preliminar de decadência é rejeitada nos seguintes termos:
“Observa-se que o auto de infração foi cientificado ao contribuinte em
06.12.2004 e compreende fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1999,
3° e 4° trimestre, e que a Fiscalizada apresentou declarações com tributação
pelo Lucro Presumido.
De pronto cabe observar que, ao contrário do que expôs a Recorrente a
tributação do imposto de renda pessoa jurídica dar-se em bases trimestrais,
sendo que, no que tange aqueles contribuintes que fazem opção pela tributação
com base no lucro real há a opção de tributação anual efetuando recolhimentos
mensais por estimativa.
(...)
Elemento importante na contagem do prazo é a multa agravada que desloca o
momento do início da contagem para o artigo 173, inciso I do CTN.
Deste modo, tomando-se como marco inicial para a contagem da decadência o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ser
efetuado temos que, o exercício seguinte para o 3o trimestre de 1999 é o
exercício de 2000 e para o 4o trimestre de 1999 é o exercício de 2001.
Assim é que com referência ao 3o trimestre de 1999, vemos que em 01.01.2005,
aconteceria (consertar tudo) a decadência e para o 4° trimestre de 1999,
ocorreria a decadência em 01.01.2006.
Assim é que rejeito a preliminar de decadência do lançamento.”
Verifica-se que o paradigma, no que diz respeito à decadência, trata de situação
semelhante àquela do acórdão recorrido. Tendo o paradigma decidido que havia evidente
intuito de fraude, pela prática reiterada de omitir receitas através da falta de
Fl. 2477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

contabilização da movimentação bancária, foi mantida a multa de ofício qualificada de
150%. Por consequência, o momento do início da contagem foi deslocado para o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme
artigo 173, inciso I, do CTN.
No presente processo, eram exatamente estas as características do lançamento efetuado:
multa qualificada de 150% e prazo decadencial do art. 173, I do CTN. E aqui temos a
mesma situação de prática reiterada de omissão de receitas. Porém, enquanto no
paradigma decidiu-se favoravelmente à regra de decadência estabelecida no art. 173, I, no
acórdão recorrido vetou-se a multa qualificada e decidiu-se pelo prazo decadencial
estabelecido no art. 150, § 4o do CTN. Em situações fáticas semelhantes, acórdão
recorrido e paradigma decidiram por regras de contagem de prazo decadencial distintas.
Caracteriza-se, pois, a divergência apontada.
É importante destacar que a segunda matéria – qualificação da multa e a terceira matéria –
decadência relacionam-se entre si, na medida em que a regra de contagem do prazo
decadencial foi determinada pela mesma conclusão, de ausência de omissão dolosa
tendente a impedir o conhecimento do fato gerador, que determinou a redução da multa
de ofício de 150% para 75%.
Diante do exposto, concluo pela caracterização da divergência suscitada e, assim, pelo
atendimento aos pressupostos de admissibilidade. Proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(...)

Os responsáveis ADIR ASSAD e SANTA SÔNIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. apresentaram contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional
questionando exclusivamente o mérito do recurso (fls. 2041 e ss.).
As responsáveis SOIANY COELHO, SIBELY COELHO E SONIA MARIZA
BRANCO também apresentaram contrarrazões (fls. 2281 e ss.), em que questionam
exclusivamente a admissibilidade do recurso (alegam matéria não prequestionada, omissão
quanto à divergência e respectivo paradigma, acórdãos paradigmas que não se coadunam ao caso
concreto).
A contribuinte ROCK STAR MARKETING, PROMOÇÕES E EVENTOS
LTDA inicialmente opôs embargos de declaração contra o acórdão 1301-002.749, ora recorrido,
apontando omissão em relação a argumento específico de nulidade do procedimento em face do
descumprimento específico dos ditames do art. 4o do Decreto n° 3.724/2001. Tal recurso foi
rejeitado em caráter definitivo por meio do despacho de fls. 2.305 e ss., de 08 de novembro de
2018.
A contribuinte então apresentou recurso especial, alegando divergência de
interpretação da legislação tributária em relação à matéria cerceamento do direito de defesa: falta
de apreciação de argumentos da impugnação, e apresentando como paradigma o acórdão 3401-
003.851. Este recurso especial teve o seguimento negado em 17 de abril de 2019, por meio do
despacho de fls. 2.348 e seguintes. Não houve agravo.
Os responsáveis ADIR ASSAD e SANTA SÔNIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. apresentaram recurso especial apontando divergências de interpretação
da legislação tributária com relação às seguintes matérias: a) erro na identificação do sujeito
Fl. 2478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

passivo (paradigmas 106-17.264 e CSRF/04-00.296); e b) responsabilidade solidária de Santa
Sônia (paradigma 3201-003.408). Este recurso especial teve o seguimento negado por meio do
despacho de fls. 2.353 e ss.). Não houve agravo.
As responsáveis SOIANY COELHO, SIBELY COELHO e SÔNIA MARIZA
BRANCO apresentaram recurso especial, apontando divergência de interpretação da legislação
tributária em relação à matéria responsabilidade solidária, indicando como paradigmas os
acórdãos 1402-002.140 e 1401-002.206 (fls. 2.140 e ss.). Este recurso especial inicialmente teve
o seguimento negado por meio do despacho de fls. 2.367 e ss., de 17 de abril de 2019. Após a
apresentação de agravo, tal recurso especial foi admitido com relação ao paradigma 1401-
002.206, por meio do despacho de fls. 2.436 e ss., de 29 de janeiro de 2020.
O despacho em agravo assim caracterizou a divergência jurisprudencial alegada
pelas responsáveis SOIANY COELHO, SIBELY COELHO e SÔNIA MARIZA BRANCO em
seu recurso especial (grifos do original):
(...)
Passando-se à análise dos paradigmas, verifica-se que no Agravo as responsáveis
tributárias não contestaram o exame levado a cabo no Despacho agravado em relação ao
primeiro paradigma (acórdão no 1402-002.140), razão pela qual resta definitivamente
confirmado o não reconhecimento de dissídio jurisprudencial em relação a esse aresto.
No que se refere ao segundo paradigma (acórdão no 1401-002.206), tem-se que assiste
razão às Agravantes quando referem que se equivoca o Despacho agravado quando
registra que no aresto “não se exclui a responsabilização das interpostas pessoas”.
O trecho do paradigma destacado pelas ora Agravantes em seu Recurso Especial se
refere à pessoa física responsabilizada tributariamente naquele processo, SANDRA
MARIA BRANCO MALAGO, que era sócia de direito da autuada (SM
TERRAPLANAGEM LTDA - EPP), sendo que “os Srs. Adir Assad e Marcello José
Abbud são os verdadeiros sócios de fato da autuada” (grifos originais) e que “as
empresas estão registradas em nome de interpostas pessoas, todas com vínculos
profissionais e pessoais com os retrocitados cidadãos”. E, como se vê a seguir, a
imputação de responsabilidade tributária à sócia de direito em questão (interposta
pessoa) foi, de fato, excluída. Confira-se:
Acórdão Paradigma (sublinhou-se, grifos originais)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a decadência dos períodos de apuração
compreendidos entre janeiro e novembro de 2008. Também por unanimidade de
votos, negar provimento aos recursos voluntários dos apontados como
responsáveis solidários, à exceção do Sr. LUIS ROBERTO SATRIANI e da Sra.
SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, cujos recursos foram providos, nos
termos do voto do Relator.
(...)
78. Registra o autuante, no Termo de Verificação Fiscal (fl. 1614) que em
01/10/2013 a Polícia Federal deflagrou operação baseada nas investigações
primárias da “CPMI do Cachoeira”, denominada "Operação Saqueador", com
busca e apreensão nas empresas de fachada controladas pelos Srs. Adir Assad e
Marcello José Abbud em São Paulo, entre elas a S.M. Terraplenagem-EPP. As
Fl. 2479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

empresas estão registradas em nome de interpostas pessoas, todas com vínculos
profissionais e pessoais com os retrocitados cidadãos.
(...)
131. A fiscalização reproduziu, no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1654 a
1656), diversas reportagens da mídia em geral sobre as empresas investigadas na
CPMI do Cachoeira, Operação Monte Carlo e Operação Saqueador, em que o
próprio Adir Assad confirma ser o dono de fato destas empresas, e da vinculação
do Sr. Marcello José Abbud. Assevera o autuante que as notícias veiculadas
deixam claro toda a vinculação e engenharia montada pelos empresários acima
citados, que em nenhum momento negaram que as empresas citadas são suas de
fato.
132. Assim, constam nos autos, como se verá a seguir, um conjunto robusto de
provas para demonstrar que os Srs. Adir Assad e Marcello José Abbud são os
verdadeiros sócios de fato da autuada, e que contaram com a participação ativa
dos sócios-administradores que constam nos registros da Jucesp, as irmãs Sônia
Mariza Branco e Sandra Maria Branco Malago, e o empresário Luis Roberto
Satriani.
(...)
SANTA SÔNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
161. A empresa Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda foi constituída
em 19/12/1978, pelos sócios Adir Assad e sua esposa, Sônia Regina Assad. Em
01/08/2012, ocorreu alteração cadastral, com a saída dos mencionados sócios,
tendo sido admitidas como sócias administradoras as filhas do casal, Nicole
Ferreira Assad e Natalie Ferreira Assad (Ficha Jucesp às fls. 1205 a 1206).
Importante frisar, que a grande maioria dos bens do casal Adir Assad e Sônia
Regina Assad encontra-se registrado nesta empresa, e todos eles, a exceção de
um automóvel BMW, foram adquiridos antes desta última alteração cadastral
(Quadro às fls. 1680 e 1681 do T.V.F ilustra, com pormenores, a transferência de
11 (onze) bens para a Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda,
conforme registros às fls. 1221 a 1305).
(...)
FOURS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA ME
166. A sociedade foi constituída em 29/07/2008 por Sibely Coelho e Soiany
Coelho, com endereço à Avenida Ceci no 1.542, Planalto Paulista, São Paulo/SP
(Ficha Jucesp às fls. 1308 a 1309), sendo que este endereço foi domicilio
tributário de várias empresas do Grupo Rock Star do Sr. Adir Assad, com
participação da Sra. Sônia Mariza Branco e suas filhas Sibely Coelho e Soiany
Coelho.
(...)
SANDRA MARIA BRANCO MALAGO
Foi responsabilizado na forma do art. 124, I e 135, III do CTN.
A imputação de responsabilidade pelo TVF e pela DRJ levaram em
consideração, além da estreita relação entre a interessada e os Srs. Adir Assad e
Marcelo José Abbud, o fato de ela constar como sócia em quatro empresas
ligadas ao [omissis]
Fl. 2480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Inobstante o TVF ter citado inúmeras vezes o nome desta interessada, não foram
mencionados nem elementos de prova de benefício ou de realização de ato com
infração à lei ou aos estatutos. A participação no esquema ilegal é evidente, no
entanto esta participação se refere apenas à responsabilização penal ou civil. Para
fins tributários e responsabilização de terceiros sobre um determinado crédito
tributário há de se demonstrar, de forma cabal, a efetiva participação da
interessada em atos ilegais em matéria fiscal, seja no recebimento de valores,
movimentação de contas bancárias, etc.
Isto não foi caracterizado pela fiscalização. O simples arbitramento e a
participação em esquemas ilegais de desvio de dinheiro não pode ser
transmutada para a esfera tributária sem que se provem os requisitos
estabelecidos na norma acerca da demonstração dos atos, pelo art. 135, ou na
demonstração do benefício auferido para o art. 124. Por isso voto no sentido de
dar provimento neste ponto, excluindo a responsabilidade solidária deste
sujeito passivo.
Afastada a conclusão de dissimilitude a que chegou o Despacho agravado, necessário
avançar no cotejo entre os acórdão recorrido e paradigma a fim de confirmar ou não a
similitude fática a vista de outros aspectos.
Nesse desiderato se identificam alguns pontos em comum entre os arestos cotejados.
Deveras, no acórdão recorrido às ora Agravantes SOIANY COELHO, SIBELY
COELHO e SÔNIA MARIZA BRANCO, que, como no paradigma, eram sócias de
direito administradoras, interpostas pessoas, também foi imputada responsabilidade
tributária com fulcro tanto no art. 124, I, do CTN, quanto no art. 135, III, do mesmo
Código.
E em ambos se examinou a responsabilização tributária de pessoa(s) física(s) em face da
condição de interposta pessoa em empresa que operava em lavagem de dinheiro, com a
participação de pessoas e empresas comuns às responsabilizadas no presente processo
(como
ADIR
ASSAD,
SÔNIA
MARIZA
BRANCO,
SANTA
SÔNIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
e
FOUR ́S
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS), a qual foi objeto de CPMI, operações policiais e processos criminais,
em um contexto fático semelhante ao do presente processo. Observe-se, inclusive que as
ora Agravantes aparecem no paradigma quando lá se analisa a responsabilização
tributária da empresa FOUR ́S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, por terem
integrado o quadro de sócios da mesma.
Diferentemente do acórdão paradigma, no entanto, no acórdão recorrido a
responsabilização das sócias de direito ora Agravantes foi mantida sob o fundamento de
que “tinham interesse jurídico a que se refere o art. 124, I, do CTN, pois tinham
conhecimento dos fatos e participaram da realização, conjuntamente com outras
pessoas, da situação que constituiu o fato gerador” e “sendo sócias administradoras são
responsáveis solidárias pelo crédito tributário por se enquadrarem na hipótese prevista
no art. 135, III, daquele Código, uma vez que exerciam a gerência da sociedade e, no
julgamento do mérito do lançamento, restou demonstrada a ocorrência de fraude, nos
termos da Lei no 4.502, de 1964, art. 72, portanto a ocorrência do dolo e a infração à
lei”. Confira-se:
Acórdão Recorrido (sublinhou-se)
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES OMISSÃO DE
RECEITA. IMPOSSIBILIDADE
Omissão de receita baseada em presunção legal, sem qualquer outra
circunstância ligada à ocorrência do fato gerador não pode ensejar a qualificação
da penalidade. O fato de a pessoa jurídica estar constituída em nome de
Fl. 2481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

interpostas pessoas não altera qualquer característica atinente à ocorrência do
fato gerador, inclusive no que toca à identificação de movimentação financeira
incompatível com a renda, uma vez que as contas bancárias em questão estavam
todas em nome da pessoa jurídica autuada, não se aplicando o disposto na
Súmula CARF no 34, mas sim os enunciados das Súmulas CARF no 14 e no 25.
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art.
124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de
sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de sua
titularidade atuação negocial conjunta.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do
art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos
fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
(...)
Em 01/10/2013 a Polícia Federal deflagrou uma ampla operação baseada nas
investigações primárias da CPMI do Cachoeira, com ampla cobertura da mídia
nacional, chamada "Operação Saqueador", com busca e apreensão nas empresas
de fachada controladas pelo Sr Adir Assad em São Paulo, entre elas a Rock Star
Marketing Promoções e Eventos Ltda.
As empresas controladas pelo Sr Adir Assad, e investigadas por esta operação
são todas registradas em nome de interpostas pessoas (laranjas), todas com
vínculos profissionais e pessoais com este senhor e as provas serão
exaustivamente relatadas neste relatório.
(...)
3.6 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Conforme já me manifestei quando da análise da multa qualificada, nos
lançamentos em que reste configurado que a pessoa jurídica autuada encontra-se
em nome de interpostas pessoas, mas o fato gerador correspondente não tem
qualquer correlação com tal interposição (por exemplo, depósitos bancários, sem
comprovação de origem, nas próprias contas da pessoa jurídica autuada – art. 42
da Lei no 9.430/96), não há incidência de multa qualificada, mas os reais
proprietários de tal pessoa jurídica devem responder pelo crédito tributário
correspondente, quer por força do art. 124, I, do CTN, quer pelo disposto no art.
135, III, do CTN quando demonstrados que administravam tal pessoa jurídica.
(...)
No caso concreto, há imputação de responsabilidade tributária tanto em relação
aos sócios que constavam como efetivos administradores – e que,
Fl. 2482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

comprovadamente, se não eram sócios, ao menos administravam as operações
levadas a efeito pela pessoa jurídica autuada – como por pessoas físicas que
seriam as proprietárias de fato da autuada. Há ainda imputação de
responsabilidade a empresas, da mesma titularidade dos sócios e/ou cobrigados
em que se constatou atuação negocial conjunta ou ainda que teriam servido tão
somente para tentar blindar o patrimônio dos sócios e coobrigados.
(...)
Além das conclusões da denominada “CPMI do Cachoeira”, e dos resultados da
“Operação Saqueador”, “Operação Monte Carlo” e “Operação Vegas” levadas a
efeito pela Polícia Federal quanto à condição de controle do senhor Adir Assad e
Sônia Mariza Branco em relação a diversas empresas do denominado “Grupo
Rock Star”, em relação a esses pesa ainda robusta acusação de envolvimento na
“Operação Lava Jato”, como se pode observar da sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr. Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, disponível no link
https://www.conjur.com.br/dl/sentencacaixa-partido.pdf. Destaco as conclusões
da sentença que levaram ambos a iniciarem o cumprimento da pena fixada em
regime fechado desde então:
(...)
Foi imputada responsabilidade solidária a Adir Assad, Sônia Mariza Branco,
Sibely Coelho e Soiany Coelho, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III,
ambos do CTN, e a Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Four’s
Empreendimentos Imobiliários Ltda. com base no art. 124, I, daquele Código.
(...)
Não havendo novos argumentos trazidos pelos recorrentes, valho-me de excertos
da decisão recorrida para manter integralmente a imputação de responsabilidade
tributária a todos os coobrigados:
(...)
Sonia Mariza Branco, Sibely Coelho e Soiany Coelho tinham interesse jurídico
a que se refere o art. 124, I, do CTN, pois tinham conhecimento dos fatos e
participaram da realização, conjuntamente com outras pessoas, da situação que
constituiu o fato gerador.
Além disso, participaram como sócias administradoras de várias empresas
controladas por Adir Assad, que foram alvo de investigação pela Polícia
Federal, quais sejam, SM Terraplenagem Ltda., Soterra Terraplenagem e
Locação de Equipamentos Ltda. SP Terraplenagem Ltda. (Sonia) e Rock Star
Marketing, Promoções e Eventos Ltda., Rock Star Produções, Comércio e
Serviços Ltda.(Sibely Coelho e Sonia Mariza) e Solu Terraplenagem Ltda.
(Sônia), como se vê a seguir:
(...)
Sendo sócias administradoras são responsáveis solidárias pelo crédito tributário
por se enquadrarem na hipótese prevista no art. 135, III, daquele Código, uma
vez que exerciam a gerência da sociedade e, no julgamento do mérito do
lançamento, restou demonstrada a ocorrência de fraude, nos termos da Lei no
4.502, de 1964, art. 72, portanto a ocorrência do dolo e a infração à lei.
Já no paradigma se concluiu que, embora a participação da sócia de direito, interposta
pessoa (SANDRA MARIA BRANCO MALAGO), no esquema ilegal fosse evidente,
“esta participação se refere apenas à responsabilização penal ou civil”, sendo que “para
fins tributários e responsabilização de terceiros sobre um determinado crédito tributário,
há de se demonstrar, de forma cabal, a efetiva participação da interessada em atos
Fl. 2483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

ilegais em matéria fiscal, seja no recebimento de valores, movimentação de contas
bancárias, etc.”. É o que se vê nos excertos antes transcritos da decisão paradigmática.
Forçoso, assim, reconhecer o dissídio jurisprudencial do quanto decidido pelo acórdão
recorrido em relação ao acórdão paradigma no 1401-002.206.
Vale observar que resta intocado o não reconhecimento de divergência em relação ao
acórdãos no 1402-002.140 pelo Despacho de Admissibilidade agravado, porquanto sequer
foi objeto de contestação no Agravo.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o agravo
seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
"responsabilidade solidária" em relação ao acórdão paradigma no 1401-002.206.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando a admissibilidade e o
mérito do recurso especial dos responsáveis.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
Inicialmente, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF 343/2015 (RICARF/2015), merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Fl. 2484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
verificar se a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante dos acórdãos paradigma, seria
caapz de levar à alteração da conclusão a que chegou o acordão recorrido.
Traçadas essas premissas, passo a analisar a comprovação do alegado dissenso
jurisprudencial especificamente nos recursos especiais em análise.

Conhecimento: recurso especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional contesta em seu recurso especial três pontos da decisão
recorrida, quais sejam: (i) multa agravada (paradigmas 9101-001.487 e 1101-001.226); (ii) multa
qualificada (paradigmas 1401-002.206 e 103-23.495); e (iii) decadência (paradigma 105-15.955).
Em suas contrarrazões (fls. 2281 e ss.), os responsáveis SOIANY COELHO,
SIBELY COELHO E SONIA MARIZA BRANCO questionam a admissibilidade do recurso
especial da Fazenda Nacional exclusivamente com relação ao ponto da multa qualificada, nos
seguintes termos (grifos do original):
(...)
Viu-se que o recurso interposto se volta exclusivamente ao afastamento da multa
qualificada, com esteio em dois argumentos que não foram valorados pelas instâncias
precedentes: o volume "expressivo" de recursos tidos por omitidos, e a suposta
reiteração de conduta por parte da empresa autuada.
Ora, nenhum dos dois aspectos foi considerado, nem para a autuação, nem para o
afastamento da qualificação da multa, tanto é assim que a Recorrente não se
desincumbiu do ônus de destacar, no acórdão recorrido, os trechos que se refeririam à
sua argumentação e comprovariam a divergência.
(...)
Demais disso, é certo que, quanto a um dos argumentos lançados pelo acórdão recorrido
para o afastamento da qualificação da multa, qual seja a inocorrência de dolo por parte
da empresa autuada por se basear a autuação em presunção legal, a Recorrente não
ofertou divergência, deixando de juntar o competente acórdão paradigma, o que também
milita pelo não conhecimento do recurso especial.
Confira-se, a propósito, a fundamentação do acórdão, na parte que interessa ao recurso
interposto e que a Recorrente, ladinamente, deixou de transcrever:
Fl. 2485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

"Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal nos dispositivos dessa lei,
há necessidade que esteja caracterizado o dolo. O dolo, que se relaciona com a
consciência e a vontade de agir, é elemento de todos os tipos penais de que trata
a Lei no 4.502, de 1964, ou seja, a vontade de praticar a conduta, para a
subsequente obtenção do resultado. Deve ficar demonstrada que a conduta
praticada teve o intuito consciente voltado a suprimir ou reduzir o pagamento do
tributo ou contribuições devidos.
No caso concreto, em primeiro lugar, há de relembrar que a exigência baseou-se
em presunção legal. A esse respeito foram editadas as Súmulas CARF no 14 e
25, assim vazadas:
Súmula CARF no. 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no. 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71,72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
Analisando os argumentos da autoridade fiscal que lavrou a exigência, bem
como da decisão recorrida, entendo que a penalidade qualificada não deve
prosperar. A meu ver, os elementos apontados pela autoridade fiscal, e
corroborados pela decisão de primeira instância não permitem concluir ter o
contribuinte tenha agido com dolo, de modo a caracterizar a sonegação a que
alude o artigo 71 da Lei n2 4.502/1964.
Em primeiro lugar porque a autuação baseia-se única e exclusivamente em
presunção legal de omissão de receitas baseada em depósitos bancários sem
comprovação de origem. Nesse contexto, não havendo qualquer outra
circunstância ligada à ocorrência do fato gerador, não se pode dar ensejo à
qualificação da penalidade.
Não se desconhece o teor da Súmula CARF no 34. Contudo, o fato de a pessoa
jurídica estar constituída em nome de interpostas pessoas não caracteriza ação
ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
hipótese que caracteriza a fraude a que alude o art. 71 da Lei n24.502, de 1964.
Frise-se que tal hipótese inclusive não gera qualquer dificuldade por parte do
Fisco no que toca à identificação de movimentação financeira incompatível com
a renda, uma vez que as contas bancárias em questão estavam todas em nome
da pessoa jurídica autuada. não se aplicando o disposto na Súmula CARF n°-
34. mas sim os enunciados das Súmulas CARF no 14 e no. 25, que trata da
simples omissão de receita, ou de omissão de receitas baseadas em presunção
legal. Veja-se que o fato de a empresa estar em nome de terceiros em nada
dificultou a seleção da pessoa jurídica para procedimento fiscal, ou seja, não
impediu, dificultou ou retardou tanto o conhecimento da ocorrência do fato
gerador por parte da autoridade fiscal (sonegação) quanto a própria ocorrência
do fato gerador (fraude), uma vez que as contas bancárias a partir das quais se
apurou a omissão de receita estavam em nome da própria pessoa jurídica
autuada." (Destaques nossos)
A fundamentação supratranscrita permite entrever, com clareza, a terceira razão pela
qual o recurso fazendário não merece sequer ser conhecido: os paradigmas não se
prestam à demonstração de divergência, porque não se coadunam ao caso concreto.
Fl. 2486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Com efeito, ponto capital para que o acórdão recorrido concluísse pelo afastamento da
qualificação da multa foi a constatação de que "as contas bancárias em questão
estavam todas em nome da empresa autuada" (vide destaque acima).
Ao revés, o acórdão paradigma trazido pela Recorrente versa sobre hipótese diversa, em
que as contas bancárias foram movimentadas em nome de terceiros:
[...] no presente procedimento fiscal, constatou-se a constituição das 07 (sete)
empresas que compõem o Grupo Jorrovi Calçados em nome de interpostas
pessoas, com a finalidade de que tais empresas aderissem indevidamente ao
SIMPLES (Federal) e ao SIMPLES Nacional e, por conseguinte, se
beneficiassem de tributação mais favorecida, como também para transferir-lhes
fraudulentamente a responsabilidade tributária e penal pelas infrações cometidas.
Além disso. constatou-se a utilização de contas bancárias de titularidade de
direito de outra pessoa jurídica (Central Gehring) para ocultar numerários
passíveis de tributação que de fato pertencem às 07 (sete) empresas do
Grupo Jorrovi Calçados." (Acórdão Paradigma 1.103.001.026)
O ardil que serviu de base às conclusões do acórdão paradigma não se verifica no
presente caso, em que os recursos autuados foram todos movimentados junto às contas
bancárias da própria empresa autuada, tendo sido esse aspecto que levou o v. acórdão
recorrido a afastar a incidência da Súmula no 34, de modo a reconhecer que, em
verdade, se está diante das hipóteses inerentes às Súmulas no 14 e 25 deste C. CARF.
Destarte, de rigor que o recurso fazendário sequer seja conhecido, por lhe faltarem os
pressupostos mínimos de admissibilidade e por omitir-se, ainda, à imprescindível
dialeticidade recursal, sendo certo que, no mérito, não lhe assiste melhor sorte,
persistindo a fundamentação do v. acórdão recorrido por sua manutenção, nessa parte.
(...)

Conhecimento: recurso especial da Fazenda Nacional - Multa qualificada [voto vencido em
suas razões*]
Sobre a multa qualificada, esclareço mais uma vez que está em discussão apenas a
qualificação operada quanto à presunção de omissão de receitas por depósitos bancários. Como
observou o voto condutor do acórdão recorrido, a qualificação da multa quanto à omissão e
receitas relativa às notas fiscais não escrituradas não foi matéria de defesa, tratando-se de matéria
preclusa.
Pois bem. Nesse ponto, o voto condutor do acórdão recorrido se propõe a analisar
a possibilidade, ou não, de exasperação da penalidade tratando-se de lançamentos
baseados em presunção legal de omissão de receitas. Em seguida, examinando a autuação,
afirma não ser caso de aplicação da Súmula CARF 34 porque as contas bancárias em questão
estavam todas em nome da pessoa jurídica autuada. Depois, observa que “a autuação
baseia-se única e exclusivamente em presunção legal de omissão de receitas - baseada em
depósitos bancários sem comprovação de origem. Nesse contexto, não havendo qualquer outra
circunstância ligada à ocorrência do fato gerador, não se pode dar ensejo à qualificação da
penalidade.”. E então conclui ser o caso de aplicação das Súmulas CARF 14 e 25.
Fl. 2487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Em seguida, observa também que “o fato de a pessoa jurídica estar
constituída em nome de interpostas pessoas não caracteriza (...) hipótese que caracteriza a
fraude a que alude o art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.”
Vale lembrar que o RICARF/2015 impede que seja conhecido recurso especial
contra acórdão que aplique entendimento sumulado, in verbis:
Art. 67 (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Acontece que por vezes a discussão é exatamente acerca do alcance dos conceitos
utilizados pelos enunciados das súmulas. É o que geralmente ocorre com as Súmulas 14 e 25 do
CARF, como se verifica da análise dos paradigmas apresentados pela Fazenda Nacional para
este tema.
O acórdão 1401-002.206 mantém a qualificação da multa, basicamente por
entender que a omissão, quando significativa, evidencia o intuito de fraude, como se depreende
do seguinte trecho do voto:
121. No presente caso, o fato de a contribuinte não ter esclarecido a origem dos
créditos bancários, no montante de R$ 110.866.110,84, configura o evidente
intuito de sonegação, fraude e dolo descritos nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/1964, motivo para aplicação da multa qualificada de 150%, conforme atual
§ 1o (antigo inciso II) do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Não é lógico, razoável
ou proporcional afirmar que esta diferença tão grande entre o declarado (R$
50.983.041,85) e o que realmente aconteceu (R$ 110.866.110,84) decorre apenas
de erro. Não é lógico, razoável ou proporcional afirmar que esta diferença tão grande
entre a ausência de declaração e o que realmente aconteceu é uma inocente declaração
inexata ou erro de fato.
De se observar que, no caso dos autos, o TVF menciona ter havido “intenção
dolosa de sonegar parte significativa das receitas auferidas”. Não obstante, o volume das
receitas omitidas não foi considerado pelo voto condutor do acórdão recorrido como fator
relevante para o raciocínio, de maneira que, em sua leitura, a autoridade fiscal não teria apontado
qualquer outra circunstância ligada à ocorrência do fato gerador para a qualificação da multa.
De fato, para quem entende que volume é apenas uma graduação da omissão,
qualificar a multa com base no volume das receitas omitidas nada mais é do que aumentar a
multa em razão da omissão, o que é vedado pelas Súmulas CARF 14 e 25. Por outro lado,
aqueles que entendem que volume é uma qualidade independente que evidenciaria o dolo,
podem então concluir, sem ofender as Súmulas CARF 14 e 25, que sendo a omissão em volume
significativo isso justifica a qualificação da multa.
Por tal razão, compreendo que a Fazenda Nacional logrou êxito em comprovar a
divergência jurisprudencial no tema “multa qualificada” quanto ao paradigma 1401-002.206.
Quanto ao paradigma 103-23.495, este manteve a qualificação da multa
especificamente em razão da reiteração da omissão, por 3 anos-calendário consecutivos. No
Fl. 2488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

caso dos autos, muito embora a autuação tenha abrangido 2 anos-calendário, o TVF não aponta a
reiteração como fator para a qualificação da multa e, como já analisado, o voto condutor do
acórdão recorrido também não reconheceu tal circunstância como relevante.
Assim, de fato o acórdão 103-23.495 não se presta a comprovar divergência
jurisprudencial quanto ao tema da qualificação da multa.
Observo, outrossim, que ao analisar o recurso especial da Fazenda Nacional
interposto em face do acórdão 1301-002.750, proferido em face deste mesmo sujeito passivo e
julgado na mesma data do acórdão ora recorrido, esta Turma conheceu do recurso com relação
ao paradigma 1401-002.206 para o tema da multa qualificada, nos termos do voto vencedor da
Conselheira Edeli Pereira Bessa (acórdão 9101-005.9241, de 3 de dezembro de 2021), não
conhecendo quanto ao acórdão 103-23.495.
Observo, por fim, que não têm lugar os argumentos tecidos nas contrarrazões
apresentadas pelos responsáveis tendo em vista que ali se contesta exclusivamente o acórdão
1103-001.026, precedente que não foi o admitido como paradigma para a questão, e na verdade
sequer é mencionado no despacho de admissibilidade de recurso especial da Fazenda Nacional.
Neste sentido, conheço do recurso especial quanto ao tema “multa qualificada”,
exclusivamente com relação ao paradigma 1401-002.206.
*Colocada a questão em julgamento, dois conselheiros divergiram para não
conhecer do recurso especial quanto a esta matéria, sendo que, dos demais, três conselheiros,
dentre eles a Presidente em Exercício, votaram por conhecer do recurso especial quanto a esta
matéria seguindo as razões de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa. Neste sentido, as
razões de voto que devem ser consideradas como fundamento do presente acórdão, por maioria
qualificada, são as constantes da Declaração de Voto apresentada pela Conselheira Edeli
Pereira Bessa, abaixo.
Passo a tratar das outras duas matérias que tiveram seguimento pelo exame prévio
de admissibilidade, quais sejam, multa agravada e decadência.

Conhecimento: recurso especial da Fazenda Nacional - Multa agravada [voto vencido]
O acórdão recorrido tratou da multa agravada na parte relativa ao recurso de
ofício, tendo mantido a exoneração operada pela DRJ, entendendo inclusive ser caso de
aplicação da Súmula CARF 96, nos seguintes termos (grifamos):

1 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte. Em relação ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, acordam em: (i) por voto de qualidade, em
conhecer do Recurso Especial, vencidos os conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator), Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo não conhecimento.
Votou pelas conclusões do voto vencido o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado; e (ii) no mérito, por maioria
de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek
Simantob que votaram por dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli
Pereira Bessa, que manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Fl. 2489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

(...)
No que diz respeito ao agravamento da penalidade em 50%, nos termos do § 2o do art.
44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, correta a conclusão da decisão recorrida de que a
previsão para o agravamento é a falta de prestação de esclarecimentos, o que não
ocorreu no caso concreto, onde o contribuinte prestou os esclarecimentos,
informando não possuir os livros contábeis e fiscais solicitados.
Especificamente em relação ao agravamento da penalidade na hipótese em que houve
ausência de apresentação de livros e documentos, e tal omissão implicou o arbitramento
de lucros, a impossibilidade de agravamento da penalidade é pacífica, a ponto de ser
alvo de enunciado de Súmula, nos termos a seguir reproduzidos:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Desse modo, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(...)
É dizer, o voto condutor considerou não ser hipótese de agravamento da multa a
situação em que o sujeito passivo, intimado, responde não possuir os livros contábeis e fiscais
solicitados, quando tal circunstância já ocasionou o arbitramento dos lucros.
De se observar que, no caso, o Termo de Verificação Fiscal observa que a
empresa respondeu às intimações informando não possuir a documentação solicitada:
(...)
4.4. Em 07/03/2013 compareceu a esta delegacia o Sr Adalberto Palhinha Martins -
CPF: (...), procurador e contador do contribuinte informando que a empresa não possui
os documentos solicitados, inclusive os Livros Contábeis e Fiscais, e neste mesmo dia o
contribuinte tomou ciência do Termo de Continuidade de Procedimento Fiscal.
(...)
4.24. Em 12/05/2014 compareceu a esta Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Barueri o Sr Adalberto Palhinha Martins - CPF: (...), procurador e contador deste
contribuinte informando que "a empresa e o Sr ADIR ASSAD não poderiam atender a
fiscalização devido ao fato de todos os documentos terem sido apreendidos pela Polícia
Federal no seu escritório, e que a mesma estaria de posse desta documentação até a
presente data". Cumpre esclarecer que do primeiro Termo lavrado nesta fiscalização, o
Termo de Início de Procedimento Fiscal, de 02/10/2012, com ciência do contribuinte
através do AR RQ884829119BR, em 05/10/2012, até o dia da apreensão dos
documentos pela Polícia Federal na Rua Capitão Otavio Machado, 491 casa, Chácara
Santo Antônio — São Paulo / SP, conforme Mandado de Busca e Apreensão e Auto
Circunstanciado de Busca e Arrecadação, de 01/10/2013, em anexo a este, passaram-se
361 (trezentos e sessenta e um) dias sem que a empresa apresentasse os Livros
Contábeis e Fiscais. O próprio contador Sr Adalberto Palhinha Martins já havia
comunicado a esta fiscalização da inexistência destes Livros. Esta fiscalização, de
acordo com o compartilhamento autorizado pela Justiça, recebeu todos os documentos
apreendidos pela Polícia Federal, e ainda, utilizou cópia das Notas Fiscais neste
procedimento, mas não havia qualquer Livro Contábil ou Fiscal entre os documentos
apreendidos.
(...)
Fl. 2490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

8.3. Da Multa Aplicada e da Majoração da Multa (Qualificação e Agravamento)
8.3.10. Também não há amparo legal e é totalmente reprovável a conduta do
contribuinte, de sequer justificar a falta de atendimento à intimação fiscal, como no
presente caso. O contribuinte em nenhum momento do procedimento fiscal apresenta
esclarecimentos para o não atendimento das intimações, que foram várias, Termo de
Início de Procedimento Fiscal, Termo de Constatação e Reintimação, Termo de
Constatação e Reintimação no 2, Termo de Intimação Fiscal no 1 e Termo de Intimação
e Reintimação, todos em anexo a este procedimento, autorizando neste caso o
agravamento da multa de lançamento de ofício, aumentado pela metade, conforme § 20
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
(...)
Pois bem. No caso do paradigma 9101-001.487, também se analisou caso de
arbitramento dos lucros em razão da não apresentação de livros e documentos da escrituração.
No entanto, o próprio trecho transcrito no recurso especial da Fazenda Nacional deixa claro que
a hipótese fática é diversa, em especial porque, ali, foi considerado relevante o fato de ter havido
completo silêncio da empresa:
Trecho do voto vencido (vencedor para o tema do agravamento da multa):
(...)
Feita essa descrição dos fatos, passo à sua apreciação, iniciando pela análise do
agravamento da multa de ofício, de 75% para 112,5%, lançada em relação a todos os
períodos fiscalizados, em razão do não atendimento às intimações fiscais com
vistas à apresentação dos livros da sua escrituração e de outros elementos necessários
à realização da auditoria fiscal.
Neste ponto, entendo que a decisão recorrida merece ser reformada, porquanto não se
trata de mera falta de apresentação dos livros contábeis e fiscais, mas de não
atendimento a reiteradas intimações e até mesmo de descaso às investidas da autoridade
fiscal na penosa busca empreendida para a localização dos seus responsáveis, consoante
se pode extrair da descrição contida no Termo de Constatação Fiscal de fls. 14 a 35.
Importante ressaltar que nas repetidas intimações a fiscalização fez ver que o não
cumprimento ao que se estava solicitando poderia ter como consequência a majoração
da multa de ofício, por embaraço à fiscalização, alerta que de nada serviu para que fosse
dispensada a atenção que, por lei, é obrigatória para o desenvolvimento da ação fiscal.
(...)
Na verdade, a leitura de tal julgado revela que sua decisão vai de encontro ao
próprio enunciado da Súmula CARF 96, sendo o caso de se rejeitar esse paradigma com base no
artigo 67, § 12, III, do RICARF/2015, que diz:
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017):
(...)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
(...)
Fl. 2491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

A Fazenda Nacional alega em seu recurso especial que o acórdão 9101-001.487
seria apto a porque “considera suficiente para o agravamento da multa o fato objetivo de o
contribuinte ter sido omisso, ainda que a consequência pela falta de resposta à intimação tenha
sido o arbitramento do lucro. Não exige, como pressuposto para a aplicação da penalidade, que
restasse comprovado o efetivo embaraço à fiscalização, ou mesmo que não houvesse
consequência específica para o descumprimento das intimações.”
Ocorre que tal precedente não vai tão longe em sua análise, não tendo sido
colocada para discussão, ali, a questão de ter havido ou não efetivo embaraço. Ali apenas se deu
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional que buscou sustentar que o arbitramento
não exclui a possibilidade de aplicação da multa agravada também ser aplicável, pelo mesmo
fato – tese essa que, como visto, acabou não vingando com a aprovação da Sumula CARF 96.
Assim, o paradigma 9101-001.487 não pode ser conhecido por contrariar o
enunciado da Súmula CARF n. 96.
Quanto ao paradigma 1101-001.226, por outro lado, compreendo que ele é apto a
demonstrar a divergência jurisprudencial. De fato, ali os aspectos fáticos são bastante
semelhantes aos dos presentes autos, tendo havido arbitramento dos lucros e apresentação de
resposta da empresa, já por ocasião do Termo de Início de Fiscalização, informando acerca da
impossibilidade de apresentar os documentos e informações contábeis e fiscais solicitados em
razão de apreensão realizada pela Polícia Federal.
Assim, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional, quanto ao tema “multa
agravada”, exclusivamente quanto ao paradigma 1101-001.226.

Conhecimento: recurso especial da Fazenda Nacional – Decadência [voto vencido]
Sobre a decadência, compreendo que o recurso especial não pode ser conhecido,
eis que os acórdãos recorrido e paradigma chegaram a conclusões diferentes por terem partido de
premissas diversas, e não em razão de divergência de interpretação sobre a mesma regra jurídica.
De se observar que a Fazenda Nacional recorre da decadência que foi reconhecida
especificamente para o crédito tributário de IRPJ e de CSLL relativo ao 1o trimestre do
ano-calendário de 2009, lançado com base em presunção de omissão de receitas por depósitos
bancários.
Para tais tributos e período, o voto condutor do acórdão recorrido, trazendo sua
interpretação do julgado do STJ no REsp 973.733/SC, considerou como relevantes para se
definir o prazo decadencial duas variáveis: o pagamento antecipado e a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. Em seguida, concluiu que, para o ano-calendário de 2009, não houve
dolo, fraude e simulação e foram constatadas retenções na fonte (interpretadas como sendo
pagamento antecipado), e foi por isso que a decisão se deu pela aplicação do prazo decadencial
do artigo 150, veja-se trecho do voto :
(...)
Fl. 2492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

No caso concreto, há penalidade aplicada de 150% que se tornou definitiva na esfera
administrativa, há de se considerar ocorrida a hipótese de dolo, fraude ou simulação.
Contudo, tal infração diria respeito tão somente a fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2010, não podendo gerar consequências em relação à contagem
do prazo decadencial referente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2009.
No que tange ao IRPJ e à CSLL, à fl. 1811 do Termo de Verificação Fiscal a autoridade
tributária autuante informa ter ocorrido retenções na fonte de imposto de renda e de
CSLL, utilizando-se tais valores como dedução dos tributos exigidos de ofício.
Portanto, havendo comprovação de pagamento antecipado em relação ao 1o trimestre de
2009, e tendo o auto de infração sido formalizado em junho de 2014, há de se
reconhecer a decadência do crédito tributário de IRPJ e de CSLL do 1o trimestre de
2009, uma vez que o lançamento foi realizado após 5 anos contados da data da
ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
(...)
Em resumo: o voto condutor do acórdão recorrido decidiu que, não havendo dolo,
fraude ou simulação, e sendo constatado pagamento antecipado, a decadência se rege pelo artigo
150 § 4o, do CTN.
Já o paradigma 105-15.955 aplicou o artigo 173 do CTN como consequência
direta da constatação da hipótese de “dolo, fraude ou simulação”. E o raciocínio para por aí.
Ou seja, tal precedente apenas decide que, sendo o caso de dolo, fraude ou
simulação, aplica-se o prazo decadencial do artigo 173 do CTN. A aplicação de tal racional ao
caso dos autos não é capaz de levar à alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Pelo contrário, tal racional é, inclusive, convergente com o do acórdão recorrido.
Neste sentido, compreendo que o recurso especial da Fazenda Nacional não deve
ser conhecido na matéria “decadência”.
Vale observar que o despacho de admissibilidade menciona a correlação entre as
matérias “multa qualificada” e “decadência”, nos seguintes termos:
É importante destacar que a segunda matéria – qualificação da multa e a terceira matéria
– decadência relacionam-se entre si, na medida em que a regra de contagem do prazo
decadencial foi determinada pela mesma conclusão, de ausência de omissão dolosa
tendente a impedir o conhecimento do fato gerador, que determinou a redução da multa
de ofício de 150% para 75%
Tal correlação existe. Todavia, ela não é suficiente para gerar a admissibilidade
do recurso especial quanto à matéria da decadência, sendo que o raciocínio que assim o afirma,
com a devida vênia, confunde análise de admissibilidade com análise de mérito.
A admissibilidade de recurso especial está condicionada, regimentalmente, à
demonstração de divergência jurisprudencial quanto à matéria, de modo que falece a esta CSRF
competência para analisar matérias para as quais a divergência de interpretação não logrou ser
demonstrada.
Dito de outra forma, temos que, em sede de exame de admissibilidade, compara-
se o racional do acórdão recorrido versus o racional do acórdão paradigma, de modo a se definir
Fl. 2493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

se ambos, analisando a mesma regra jurídica aplicada a fatos juridicamente equivalentes,
chegaram a conclusões opostas.
Diante da inaptidão do paradigma 105-15.955 a formar divergência
jurisprudencial quanto ao que foi decidido nos autos, não compete a esta CSRF analisar a
matéria “decadência” no presente recurso.
Neste sentido, não conheço do recurso especial quanto à matéria “decadência”.

Conhecimento: recurso especial da Fazenda Nacional - Conclusão
Ante o exposto, quanto ao recurso especial da Fazenda Nacional, oriento meu
voto para conhece-lo parcialmente, especificamente para as matérias “multa qualificada”
(exclusivamente com relação ao paradigma 1401-002.206) e “multa agravada” (considerando
apenas o paradigma 1101-001.226).

Conhecimento: recurso especial dos sujeitos passivos (responsáveis)
[voto vencedor]
Conforme relatado, os sujeitos passivos (responsáveis) apresentaram recurso
especial buscando questionar a sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária.
Em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional questiona a admissibilidade do
recurso especial das responsáveis SOIANY COELHO, SIBELY COELHO e SÔNIA MARIZA
BRANCO alegando que “o recorrente não demonstrou a similitude dos casos concretos
cotejados de forma a provar que, embora pudessem ter entendido no mesmo sentido, os
Colegiados divergiram quanto às teses jurídicas adotadas” e que “na verdade os recorrentes
pretendem rediscutir e revolver fatos e provas”.
Observo que tais afirmações são feitas exclusivamente de forma genérica, sem
apontar as razões específicas que levariam a tais conclusões e sem rebater qualquer
fundamentação trazida, quer pelo recurso especial dos sujeitos passivos, quer pelo despacho em
agravo na parte em que admitiu o recurso.
Para responder a conjecturas genéricas vejo como adequado uma resposta
igualmente genérica, inclusive nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999,
razão porque adoto as razões do despacho em agravo na parte em que admitiu o recurso especial
(conforme reproduzido no relatório supra), com a observação abaixo.
Analisando o despacho em agravo, não posso concordar com a caracterização da
divergência jurisprudencial com relação à responsável SÔNIA MARIZA BRANCO.
De se notar que tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma 1401-002.206
tratam da responsabilização de sócias de direito administradoras, interpostas pessoas, de
empresas que, segundo se apurou, eram administradas de fato pelo Sr. ADIR ASSAD, e foram
investigadas no âmbito da chamada CPMI do Cachoeira e de operações da Polícia Federal, em
Fl. 2494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

contextos fático e acusatório bem semelhantes. Enquanto o caso dos autos trata da ROCK STAR
MARKETING PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, o paradigma analisou o caso da
sociedade SM TERRAPLANAGEM LTDA - EPP, mas em grande parte os fatos narrados nas
acusações fiscais são, essencialmente, os mesmos.
O paradigma 1401-002.206 analisou especificamente a responsabilidade da Sra.
SÔNIA MARIZA BRANCO e concluiu, em breve síntese, que estaria correta a sua indicação
como responsável solidária com base no artigo 124, I, do CTN, eis que restou caracterizado seu
interesse comum na obtenção de patrimônio originado nas atividades ilícitas realizadas pela
empresa. Nesse ponto menciona como razão de decidir quadro que também consta do TVF dos
autos em questão (a fl. 878), relativo aos bens por ela adquiridos e que posteriormente e
paulatinamente foram doados para a sociedade Four's Empreendimentos Imobiliários
Ltda.(também responsabilizada nestes autos).
Reproduzo o trecho do paradigma 1401-002.206 (grifamos):
SONIA MARIZA BRANCO
Foi responsabilizado na forma do art. 124, I e 135, III do CTN.
A imputação de responsabilidade pelo TVF e pela DRJ levaram em
consideração, além da estreita relação entre a interessada e os Srs. Adir Assad e Marcelo
José Abbud, o fato de ela constar como sócia em seis empresas ligadas ao grupo e,
ainda, utilizar o endereço de uma empresa considerada a central de operações do
esquema, como seu domicílio bancário.
Inobstante o TVF ter citado inúmeras vezes o nome desta interessada, não foram
mencionados nem elementos de prova de realização de ato com infração à lei ou aos
estatutos. A participação no esquema ilegal é evidente, no entanto esta participação
se refere apenas à responsabilização penal ou civil. Para fins tributários e
responsabilização de terceiros sobre um determinado crédito tributário há de se
demonstrar, de forma cabal, a efetiva participação da interessada em atos ilegais em
matéria fiscal, seja no recebimento de valores, movimentação de contas bancárias, etc.
Isto não foi caracterizado pela fiscalização em relação aos art. 135. No entanto,
em relação à imputação do art. 124, I, penso que agiu com acerto a Decisão de
Piso. O benefício auferido pela interessada pode ser demonstrado pela tabela
abaixo, na qual se encontram os imóveis adquiridos pela mesma e a sua
entrega, por meio de doação, à outra interessada Four's Empreendimentos
Imobiliários Ltda, conforme tabela abaixo.
Quadro 44 — Relação de Bens Sônia Mariza Branco e Fours Empreendimentos
Imobiliários Ltda
(...)
Demonstra-se o interesse pela obtenção de patrimônio originado nas
atividades ilícitas realizadas na empresa e, mais ainda, a tentativa de ocultação
deste mesmo patrimônio com a sua doação à outra interessada Four's
Empreendimentos imobiliários. Neste sentido voto por manter a responsabilização
solidária deste sujeito passivo solidário.
Resta claro que o paradigma, se estivesse diante do caso dos autos, resolveria a
questão da mesma forma acima, isto é, manteria a responsabilidade solidária da Sra. SÔNIA
MARIZA BRANCO, com base no artigo 124, I, do CTN.
Fl. 2495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Não há, assim, divergência jurisprudencial, eis que tanto o acórdão recorrido
quanto o paradigma mantiveram a Sra. SÔNIA MARIZA BRANCO no polo passivo da
obrigação tributária.
Por sua vez, quanto à responsabilidade de SOIANY COELHO e SIBELY
COELHO, não houve tal análise específica pelo paradigma 1401-002.206. Nesse ponto, de se
considerar que, enquanto o recorrido manteve a responsabilidade dessas duas pessoas físicas, o
paradigma excluiu a responsabilidade de pessoa física interposta (no caso, de SANDRA MARIA
BRANCO MALAGO), uma vez verificado que os atos a ela imputados não poderiam se encaixar
no artigo 135 do CTN, nem teria restado comprovado o auferimento de benefício capaz de levar
à responsabilização pelo artigo 124 do CTN. Transcrevo trecho do voto condutor do paradigma:
SANDRA MARIA BRANCO MALAGO
Foi responsabilizado na forma do art. 124, I e 135, III do CTN.
A imputação de responsabilidade pelo TVF e pela DRJ levaram em
consideração, além da estreita relação entre a interessada e os Srs. Adir Assad e Marcelo
José Abbud, o fato de ela constar como sócia em quatro empresas ligadas ao [omissis]
Inobstante o TVF ter citado inúmeras vezes o nome desta interessada, não foram
mencionados nem elementos de prova de benefício ou de realização de ato com infração
à lei ou aos estatutos. A participação no esquema ilegal é evidente, no entanto esta
participação se refere apenas à responsabilização penal ou civil. Para fins tributários e
responsabilização de terceiros sobre um determinado crédito tributário há de se
demonstrar, de forma cabal, a efetiva participação da interessada em atos ilegais em
matéria fiscal, seja no recebimento de valores, movimentação de contas bancárias, etc.
Isto não foi caracterizado pela fiscalização. O simples arbitramento e a
participação em esquemas ilegais de desvio de dinheiro não pode ser transmutada para a
esfera tributária sem que se provem os requisitos estabelecidos na norma acerca da
demonstração dos atos, pelo art. 135, ou na demonstração do benefício auferido para o
art. 124. Por isso voto no sentido de dar provimento neste ponto, excluindo a
responsabilidade solidária deste sujeito passivo.
(...)
Neste sentido, compreendo que, para as responsáveis SOIANY COELHO e
SIBELY COELHO, resta comprovada a jurisprudência jurisprudencial, razão porque conheço
parcialmente do recurso especial, especificamente com relação a estas, não conhecendo do
recurso quanto à responsável SÔNIA MARIZA BRANCO.

Mérito

Mérito: recurso especial da Fazenda Nacional
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido quanto às seguintes matérias
da decisão recorrida: (i) multa qualificada e (ii) decadência.
Fl. 2496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

(i)
Multa qualificada [voto vencido]
Sobre a multa qualificada, vale reiterar que está em discussão apenas a
qualificação operada quanto à presunção de omissão de receitas por depósitos bancários de
origem não comprovada. Como observou o voto condutor do acórdão recorrido, a qualificação
da multa quanto à omissão e receitas relativa às notas fiscais não escrituradas não foi matéria de
defesa, tratando-se de matéria preclusa.
Como já abordado, nesse ponto o voto condutor do acórdão recorrido entendeu
que a qualificação da multa ocorreu apenas em razão de ter havido omissão de receitas de
depósitos bancários e então exonerou a exasperação da penalidade. Nesse ponto, observa que o
TVF não aponta nenhuma outra circunstância vinculada ao fato gerador, e ressalta que “o fato de
a pessoa jurídica estar constituída em nome de interpostas pessoas não caracteriza ação
ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, hipótese que caracteriza a fraude a que
alude o art. 71 da Lei no 4.502, de 1964”.
Analisando-se o TVF, verifica-se que a autoridade fiscal de fato qualifica a multa
em razão da omissão, mencionando ter havido “intenção dolosa de sonegar parte significativa
das receitas auferidas”. Ou seja, aparentemente, o TVF também considera o volume das receitas
omitidas como uma circunstância capaz de levar à qualificação da multa. Além disso, o TVF de
fato aponta como justificativa para a exasperação da penalidade o fato de terem sido utilizados
“laranjas” para encobrir os verdadeiros responsáveis legais da pessoa jurídica, in verbis:
8.3. Da Multa Aplicada e da Majoração da Multa (Qualificação e Agravamento)
(...)
8.3.5. Demonstrou-se ao longo dos autos e pelos recortes legais, acima em destaque, que
a fiscalizada cometeu, em tese, crime contra a ordem tributária, incorrendo na prática de
sonegação fiscal ao omitir da apuração anual da tributação para o IRPJ — Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e reflexos, um valor total de R$ 4.866.059,77 (quatro milhões
oitocentos e sessenta e seis mil cinqüenta e nove reais e setenta e sete centavos), no ano
calendário de 2009, e R$ 15.378.675,94 (quinze milhões trezentos e setenta e oito mil
seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), no ano calendário de
2010, com a intenção dolosa de sonegar parte significativa das receitas auferidas, e com
isto efetuar recolhimentos a menor.
8.3.6. A ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar
ou diferir o seu pagamento, justifica a multa qualificada. Assim, como neste caso, há
evidência nos autos deste processo de que a autuada ocultou a maior parte das suas
receitas, furtando ao conhecimento do fisco a ocorrência do fato gerador do imposto.
8.3.7. A conduta adotada pela fiscalizada, de deixar de oferecer à tributação a maior
parcela das receitas auferidas no período de 2009 e 2010, representada pelos créditos
e/ou depósitos em contas bancárias, que o contribuinte não justificou apesar de
reiteradamente intimado, caracteriza a prática de sonegação, sendo afastada a
possibilidade de que a omissão praticada tenha ocorrido por erro, uma vez que a
conduta de omissão de receitas, que implicou a apuração e o recolhimento a menor do
Fl. 2497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

IRPJ e reflexos, foi praticada com a informação de valores ínfimos e confirmada pela
apresentação das DIPJ de 2010 e 2011 referente aos anos calendário de 2009 e 2010.
8.3.8. Outra linha adotada pela fiscalizada foi a utilização de "laranjas" ou "testas de
ferro" como já amplamente conhecido no jargão popular, que se tratam de interpostas
pessoas do verdadeiro sócio da sociedade. É a situação em que a identidade do real
sujeito passivo ou do seu responsável é encoberta pela figura de terceiro(s), de forma a
prejudicar os interesses da Fazenda Pública, quando da realização financeira do crédito
tributário devido, caracterizando-se portanto numa interposição fraudulenta. Os sócios
de direito dessas empresas, geralmente, são de baixa capacidade econômica, não
possuindo bens para garantir o crédito tributário numa eventual execução fiscal. Em
troca de favores ou mediante pagamento, emprestam seus nomes para utilização de
forma irregular por parte de terceiros. Este expediente foi amplamente utilizado por esta
sociedade e seus sócios de fato e de direito caracterizando a ação disposta nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964.
8.3.9. Portanto, em face de todos os fatos revelados nos autos que implicaram a prática,
em tese, de crime contra a ordem tributária na modalidade sonegação fiscal, e tendo em
vista ainda o parágrafo 10, inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, a multa
de ofício apurada será qualificada (majorada) para 150%.
(...)
Tudo isso após a autoridade autuante ter relatado todo um procedimento para
conseguir chegar à identificação dos reais administradores e proprietários da empresa em
questão, que foi declarada inapta e se revelou estar localizada em um “escritório virtual”.
Ressalto, por oportuno, que a qualificação da multa no caso dos autos ocorreu em
razão de utilização de contas bancárias de titularidade da própria pessoa jurídica, de maneira que
não se trata da hipótese versada na Súmula CARF 34:
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas.
No caso, a presunção legal foi utilizada para se concluir ter havido omissão de
receitas, mas para que haja a qualificação da multa é necessário que reste provado o dolo do
sujeito passivo.
Ordinaramente2 a legislação prevê 3 escalonamentos para as multas tributárias.
Em caso de simples mora, a multa é graduada conforme o atraso e está limitada ao percentual de
20% (art. 61 da Lei 9.430/1996). Caso verificada, por meio de lançamento de ofício (auto de
infração), falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata, a multa
será, em regra, aplicada no percentual de 75%, independentemente da intenção do agente (art.
136 do CTN e art. 44, I, da Lei 9.430/1996). Se, para além de tal situação, for(em) verificado(s)
simulação, fraude ou concluio, a multa é então duplicada e atinge o percentual de 150% (art. 44,
I e §1o, da Lei 9.430/1996, que remete aos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/1964).
Assim, em resumo, as infrações fiscais verificadas por meio de auto de infração já
são penalizadas com o acréscimo de 75% do valor devido (no lugar da multa de mora de 20%),

2 Há outras multas por situações específicas tais como a multa isolada em caso de falta de recolhimento de
antecipações mensais (art. 44, II, Lei 9.430/1996), multa agravada pelo não atendimento à fiscalização (art. 44, par.
2o da Lei 9.430/1996) e multas por desatendimento a obrigações acessórias.
Fl. 2498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

sendo a sua qualificação situação excepcional autorizada apenas se verificadas as situações
específicas previstas na legislação, quais sejam:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Quanto à circunstância de a multa ter sido qualificada em razão do volume de
receitas omitidas, observo que esta Relatora se filia à linha que entende que o volume é apenas
uma graduação da omissão, de maneira que qualificar a multa com base no volume das receitas
omitidas nada mais é do que aumentar a multa em razão da omissão, o que é vedado pelas
Súmulas CARF 14 e 25.
Dessa forma, compreendo que não se justifica a qualificação da multa em razão
do volume das receitas cuja tributação decorreu de presunção baseada em depósitos bancários
sem a comprovação de origem.
Quanto à utilização de “laranjas”, costuma-se argumentar que a utilização de
interpostas pessoas no quadro societário não tem relação com o fato gerador, na medida em que
visa a disfarçar a responsabilidade dos verdadeiros gestores da empresa frente aos atos por eles
praticados, tendo essa conduta impacto apenas na fase de execução da dívida.
Neste sentido, o voto condutor do acórdão recorrido observou:
(...)
Veja-se que o fato de a empresa estar em nome de terceiros em nada dificultou
a seleção da pessoa jurídica para procedimento fiscal, ou seja, não impediu,
dificultou ou retardou tanto o conhecimento da ocorrência do fato gerador por
parte da autoridade fiscal (sonegação) quanto a própria ocorrência do fato gerador
(fraude), uma vez que as contas bancárias a partir das quais se apurou a omissão de
receita estavam em nome da própria pessoa jurídica autuada.
Portanto, o fato de a fiscalização acusar o contribuinte de possuir interpostas pessoas,
embora possa surtir efeitos no que atine à responsabilidade tributária de terceiros, em
nada altera as características da ocorrência do fato gerador, este sim, elemento a ser
levado em consideração para fins de dosimetria da penalidade a ser cominada.
Neste mesmo sentido, já decidi que nos lançamentos em que reste configurado
que a pessoa jurídica autuada encontra-se em nome de interpostas pessoas, mas o fato
gerador correspondente não tenha qualquer correlação com tal interposição (por
exemplo, depósitos bancários, sem comprovação de origem, nas próprias contas da
pessoa jurídica autuada – art. 42 da Lei no 9.430/96), não há incidência de multa
Fl. 2499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

qualificada, mas os reais proprietários de tal pessoa jurídica devem responder
pelo crédito tributário correspondente, quer por força do art. 124, I, do CTN,
quer pelo disposto no art. 135, III, do CTN quando demonstrados que
administravam tal pessoa jurídica.
Assim, concluo que a fraude detectada tem a ver com a cobrança do crédito tributário, e
não com sua constituição.
(...)
Não obstante, é necessário considerar que a legislação considera sonegação não
apenas as ações ou omissões dolosas tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador (art. 71, I, da Lei
4.502/1964), mas também tais ações ou omissões dolosas que impeçam o conhecimento das
condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente (art. 71, II, da Lei 4.502/1964).
Assim, com a devida vênia aos que entendem de forma contrária, compreendo que
a hipótese se encaixa perfeitamente ao caso dos autos, eis que a interposição no quadro societário
de “laranjas”– sócios apenas de direito, mas que não detinham efetivamente os direitos
relacionados à participação societária – em pessoa jurídica que presumidamente omite receitas
impede o conhecimento, pela autoridade fazendária, de condições pessoais do contribuinte
capazes de afetar o crédito tributário, não apenas em sua cobrança, mas também, e antes, em sua
regular constituição (contra os sujeitos passivos devidos, contribuinte e responsáveis).
No caso, a fiscalização apurou a existência de depósitos bancários, sem a
comprovação de origem, de titularidade de pessoa jurídica cujos verdadeiros sócios são
encobertos por interpostas pessoas sem capacidade financeira, em procedimento de fiscalização
que reuniu diversas evidências acerca da deliberada intenção do sujeito passivo de, não obstante
praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los adequadamente de modo a subtraí-
los da incidência tributária, em completo desprezo à observância de quaisquer obrigações de
cunho fiscal, sejam principais ou acessórias.
A adequada constituição do crédito tributário relacionado às receitas omitidas – e
quando digo adequadas me refiro também à ação de incluir no polo passivo da obrigação
tributária os corretos sujeitos passivos (contribuinte e responsáveis) -- somente foi possível após
minucioso trabalho de investigação que, após declarar a inaptidão da pessoa jurídica em questão,
logrou identificar o real administrador e proprietário da empresa, bem como as pessoas que
igualmente caberia responsabilizar pelo crédito tributário, seja porque contribuíram com ações e
omissões para a prática de infrações, seja porque teriam se beneficiado economicamente do
esquema fraudulento, ou ambas as coisas.
Assim, compreendo que resta caracterizada a sonegação em sua hipótese do artigo
71, II, da Lei 4.502/1964, razão porque deve ser mantida a qualificação da multa.
No passado, esta 1a Turma da Câmara Superior vinha decidindo neste mesmo
sentido, por unanimidade, podendo-se citar como exemplo o seguinte julgado:
Acórdão 9101-002.244, sessão de 01 de março de 2016
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 2500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Ano-calendário: 2003, 2004
COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS. MULTA QUALIFICADA.
1- Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, II, da Lei
no 9.430/96, quando demonstrado que a conduta do sujeito passivo se enquadra no art.
71, I e II, da Lei no 4.502/64.
2- A interposição de pessoas não configura apenas fraude à execução da
dívida. Ela também tem a finalidade de "impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais" (art. 71, I, da Lei 4.502/1964). A omissão na apresentação de
declarações à Receita Federal e a apresentação de declarações zeradas,
acompanhadas de recolhimento insignificante dos tributos devidos, é conduta
que está totalmente relacionada à fraude na interposição de pessoas, e o fato
de, por circunstâncias posteriores, a Fiscalização conseguir obter parte das
informações relativas à base tributável autuada não desqualifica a fraude perpetrada
anteriormente.
3- Também não é correto restringir as ações fraudulentas previstas na Lei
4.502/1964 apenas às condutas que tem implicação com o "fato gerador da
obrigação tributária principal", porque essa mesma lei também considera como
sonegação a "ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: [...] II- das
condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente" (art. 71, II, da Lei 5.502/1964).
Recurso Especial da Fazenda Nacional conhecido por unanimidade de votos e, no
mérito, dado provimento por unanimidade de votos.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Aurélio Pereira
Valadão, Cristiane Silva Costa, Adriana Gomes Rego, Luís Flávio Neto, Andre
Mendes de Moura, Livia De Carli Germano (Suplente Convocada), Rafael Vidal de
Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio (Suplente Convocada), Maria Teresa
Martinez Lopez (Vice-Presidente), Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente).

Apenas a título de observação, ressalto que a matéria não se encontra pacificada
nesta 1a Turma da CSRF, sendo que mais recentemente a linha de pensamento adotada pelo voto
acima não foi a que prevaleceu, como ilustra o seguinte precedente:
Acórdão 9101-005.385, sessão de 10 de março de 2021
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
MULTA
QUALIFICADA.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
MANOBRAS
SOCIETÁRIAS CONSIDERADAS FRAUDULENTAS. DESVINCULAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
E
DA
ALTERAÇÃO
DO
QUADRO
DE
TITULARES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO.
Ainda que o Fisco, no momento da fiscalização do contribuinte, tenha verificado a
realização de manobras societárias consideradas ardilosas ou fraudulentas, visando à
Fl. 2501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

troca de titularidade da companhia e seu encerramento, tais fatos, per si, não justificam
a qualificação da multa de ofício referente às infrações tributárias apuradas.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício devem guardar nexo causal e
relação direta com a infração cometida, demonstrando-se vínculo indissociável e
consequencial entre os fatos geradores colhidos pelo Fisco e as condutas descrita nos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais. No mérito, acordam em: (i) por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidas as
Conselheiras Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Andréa Duek Simantob,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo, que votaram por dar-lhe
provimento; (...)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De
Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).
Não obstante o posicionamento mais recente acima citado, peço vênia para manter
o entendimento de que a interposição de “laranjas” no quadro societário em empresa que omite
receitas caracteriza sonegação, em sua hipótese do artigo 71, II, da Lei 4.502/1964, razão porque
mantenho a qualificação da multa no caso em questão.
Observo, por fim, que considero a natureza da receita, isto é, a investigação sobre
se se trata ou não de receita da atividade, como irrelevante para a caracterização do dolo do
sujeito passivo.
É que coloco a natureza da receita omitida também como uma característica da
própria omissão. Neste sentido, da mesma forma em que não considero adequado basear a
exasperação da multa em aspectos de graduação omissão (volume ou periodicidade), também
não considero adequado baseá-la na qualidade ou natureza da receita omitida, já que esta
também não passa de uma qualidade da própria omissão. Dito de outra forma, basear a
qualificação da multa no tipo de receita omitida, para mim, também significa, basicamente,
basear a majoração da penalidade na própria infração omissão.
Se uma omissão de receitas deve ser punida, tal infração deve ser penalizada
independentemente do quanto se omitiu, da periodicidade da infração, ou de se tratar de uma
receita habitual ou eventual da pessoa jurídica. Como bem esclarecem os enunciados das
Súmulas CARF n. 14 e 25, o que se pune com a multa qualificada não é a omissão de receitas em
si, mas o dolo em se as omitir. E tal dolo, no meu entender, deve ser provado a partir de
condutas do sujeito passivo que evidenciem a sua intenção de praticar ilícitos para alcançar o
resultado omissão de receitas, o que, compreendo, resta comprovado quando se evidencia a
utilização de “laranjas” no quadro societário, ante a potencial qualificação de tal conduta como
falsidade ideológica.
Ante o exposto, oriento meu voto para dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional quanto à matéria “multa qualificada”. Ementa sugerida:
Fl. 2502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
A
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
DOLO
CONFIGURADO. EMPRESA INAPTA. UTILIZAÇÃO DE LARANJAS NO
QUADRO SOCIETÁRIO.
A existência de depósitos bancários sem a comprovação de origem de
titularidade de pessoa jurídica cujos verdadeiros sócios são encobertos por
interpostas pessoas sem capacidade financeira, em fiscalização que reuniu
evidências acerca da deliberada intenção da contribuinte de, não obstante
praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los adequadamente de
modo a subtraí-los da incidência tributária, em completo desprezo à
observância de quaisquer obrigações de cunho fiscal, sejam principais ou
acessórias, autoriza a qualificação da multa de ofício.
A legislação considera sonegação não apenas as ações ou omissões dolosas
tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador (art. 71, I), mas
também tais ações ou omissões dolosas que impeçam o conhecimento das
condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente (art. 71, II).

(ii)
Decadência [voto vencido]
Como restei vencida quanto à admissibilidade do recurso com relação a esta
matéria, passo a tratar da decadência.
O voto condutor do acórdão recorrido entendeu pela decadência quanto ao crédito
tributário de IRPJ e de CSLL relativo ao 1o trimestre do ano-calendário de 2009, lançado
com base em presunção de omissão de receitas por depósitos bancários, sob a premissa de que
não teria havido dolo, fraude ou simulação.
Não obstante, a caracterização do dolo do sujeito passivo com o restabelecimento
da multa em sua modalidade qualificada leva a que o prazo decadencial deva ser contado com
base no artigo 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
É o que diz a Súmula CARF 72:
Súmula CARF 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Neste sentido, uma vez vencida quanto ao conhecimento, é de se dar provimento
ao recurso especial da Fazenda Nacional também nessa parte, restabelecendo-se os lançamentos
de IRPJ e de CSLL relativo ao 1o trimestre do ano-calendário de 2009. Ementa sugerida:
Fl. 2503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

DECADÊNCIA. DOLO CONFIGURADO.
Súmula CARF 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Mérito - Recurso especial da Fazenda Nacional - Conclusão
Ante o exposto, quanto ao recurso especial da Fazenda Nacional, oriento meu
voto para, no mérito, dar-lhe provimento.

Mérito: recurso especial dos sujeitos passivos (responsáveis) [voto vencedor]
O recurso especial das responsáveis SOIANY COELHO, SIBELY COELHO foi
admitido para discutir adequação de sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária.
O TVF assim consignou a responsabilidade de tais pessoas físicas:
(...)
9.3. A administração da sociedade, segundo Contrato Social e Alterações registrados na
JUCESP sob o no 35.222.244.207, é atualmente exercida por HONORINA
CATARINA LOPES DA SILVA, CPF: 094.300.958-89. Conforme relatos abaixo
iremos demonstrar que todos os sócios, desde a constituição da sociedade, inclusive as
sócias SIBELY COELHO, CPF: 174.341.568-05 e SOYANY COELHO — CPF:
250.651.598-40, filhas de SÔNIA MARIZA BRANCO e a Sra SUELI MARIA
BRANCO na verdade são interpostas pessoas do Sr. ADIR ASSAD, CPF: 758.948.158-
00, verdadeiro sócio e administrador deste contribuinte.
(...)
9.10. Abaixo iremos demonstrar através de várias provas colhidas que o Sr ADIR
ASSAD é o verdadeiro sócio de fato desta empresa, e que contou com a participação
ativa das sócias: SIBELY COELHO e SOIANY COELHO, sócias no período do crédito
tributário, de sua mãe SÔNIA MARIZA BRANCO, e de HONORINA CATARINA
LOPES DA SILVA na estrutura de sonegação aqui relatada.
9.11. Sr Adir Assad
9.11.1. Abaixo iremos demonstrar que ADIR ASSAD é o real administrador deste
contribuinte, tendo as sócias SIBELY COELHO e SOIANY COELHO, e sua mãe
SÔNIA MARIZA BRANCO, e HONORINA CATARINA LOPES DA SILVA como
colaboradoras e totalmente subordinadas a sua direção.
(...)
9.11.3. Outros documentos que comprovam a subordinação das sócias e o vínculo com
o Sr ADIR ASSAD são os diversos e-mails apreendidos pela Polícia Federal na
"Operação Saqueador", e que comprovam de forma cabal o poder de gerência, e de
como este utiliza a empresa de forma pessoal. No primeiro e-mail de 09/01/2008 a sócia
Fl. 2504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

SÔNIA MARIZA BRANCO troca mensagens com a Sra SÔNIA REGINA ASSAD,
esposa do Sr ADIR ASSAD sobre o agendamento de entrevista para obtenção de vistos
para viagem ao exterior:
(...)
9.11.4. O segundo de 28/01/2008, encaminhado pela Sra SUELI MARIA BRANCO
para a sua irmã SÔNIA MARIZA BRANCO, informa que "o Sr ADIR ASSAD
autorizou um depósito para compra de "1 MOTARD PRATA 07/08 (ERA PRETA,
MAS NÃO TEMOS O ADIR AUTORIZOU ENVIARA PRATA?:
(...)
9.11.5. O terceiro e-mail de 13/03/2008 o Sr ADIR ASSAD solicita a Sra SÔNIA
MARIZA BRANCO depositar R$ 1.000,00 em nome do Sr Jean Coloca, que parece
adquiriu um "capacete do he-man para o Sr ADIR ASSAD":
(...)
9.11.6. O quarto e-mail de 30/09/2008 a Fundação Getúlio Vargas envia um e-mail para
o Sr ADIR ASSAD (em nome do Marketing da Rock Star), para Sra SÔNIA MARIZA
BRANCO e para a Sra SIBELY COELHO (filha de Sônia Mariza Branco) com
informações de uma conta para depósito do valor referente a uma palestra:
(...)
9.11.7. Podemos comprovar que todas as pessoas envolvidas nos e-mails acima que são:
ADIR ASSAD, SÔNIA MARIZA BRANCO e SIBELY COELHO (filha de Sônia
Mariza Branco) e SANDRA MARIA BRANCO MALAGO utilizam a extensão
"@rstar" em suas caixas de mensagem, que significa Grupo Rock Star, composto por
várias empresas controladas pelo Sr ADIR ASSAD, entre elas Rock Star Marketing
Promoções e Eventos Ltda..
(...)
9.11.14. Em relação a SANDRA MARIA BRANCO MALAGO (irmã de Sônia Mariza
Branco) e SÔNIA MARIZA BRANCO também corre na Sexta Vara Criminal Federal
Especializada em Crime Contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de
Valores,
o
processo
no
2008.61.81.005755-4
(IPL
no
12-0134/08
—
DELEFIN/SR/DPF/SP) em que ela é uma das investigadas em conjunto com o Sr ADIR
ASSAD. Conforme oficio do MM. Juiz Federal Substituto da 6 Vara Federal Criminal
Federal / SP, Dr. Marcelo Costenaro Cavali, este autorizou o compartilhamento e o uso
dos depoimentos prestados por SANDRA MARIA BRANCO MALAGO e SÔNIA
MARIZA BRANCO neste processo administrativo.
Fl. 2505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

9.11.15. No depoimento de SÔNIA MARIZA BRANCO, em anexo a este, de
13/06/2012, na Superintendência Regional em São Paulo da Polícia Federal, a depoente
inquirida relatou os seguintes fatos, entre outros: QUE conheceu ADIR ASSAD há
cerca de trinta anos, QUE desde então, além de trabalharem juntos, construíram também
uma amizade, inclusive entre as famílias da declarante e ADIR, QUE ele conseguia os
eventos e, para tanto, trabalhava muito na rua, fazendo os contatos necessários, a
declarante passou a tocar toda a parte de escritório e de organização de contas, das
agendas, etc, QUE conforme as coisas foram tomando vulto, a declarante também
chamou sua irmã SANDRA MARIA BRANCO MALAGO para auxiliá-la, QUE
atualmente as empresas do ramo de eventos que estão ativas são a ROCK STAR
PRODUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e a ROCK STAR MARKETING
LTDA. a primeira constituída em 2002 e a segunda em 2005, QUE as outras empresas
que também já tiveram, a ROCK STAR ENTERTAINMENT LTDA. e a STAR
MARKETING LTDA. não operam mais, QUE a decisão de concentrar a prestação de
serviços por meio da ROCK STAR PRODUÇÕES e da ROCK STAR MARKETING se
deu em razão da desnecessidade de se ter quatro empresas abertas, sendo que estas duas
foram escolhidas para continuar funcionando porque foram constituídas pela declarante
e pelo ADIR, ao passo que as outras duas tinhas sido adquiridas de outros empresários
anteriores, QUE em que tange a atividade da empresa em si, trabalham efetivamente a
declarante, sua irmã SANDRA e ADIR ASSAD, QUE a declarante tira mais ou menos
por volta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês, sendo este valor mais ou menos
fixo, tendo a declarante a liberdade de retirar mais no caso de alguma ocorrência
extraordinária, tudo combinado com o ADIR, QUE tanto a declarante SÔNIA como sua
irmã SANDRA e também ADIR tem amplos poderes para movimentar as contas das
empresas, QUE existe uma confiança muito grande entre eles, tudo é muito abertamente
conversado e combinado, QUE a participação de ADIR nos lucros é maior, devido a sua
responsabilidade maior de trazer sempre novos negócios às empresas, QUE nem a
declarante nem sua irmã SANDRA participam de outras empresas, QUE a declarante
tem outra irmã de nome SUELI que por vezes realiza algum trabalho para as empresas
Rock Star, mas não é contratada, é como free-lance, QUE ADIR ASSAD possui
sociedade em outras empresas, pelo que sabe, no ramo de engenharia, que é a formação
dele, mas a declarante não tem qualquer função nestas outras sociedades ou
conhecimento sobre as atividades delas.
(...)
9.11.19. Finalizando esta análise do vínculo do Sr ADIR ASSAD com as empresas aqui
apresentadas e que são administradas de fato por este senhor, colocamos abaixo recortes
do Relatório Final da CPMI do Cachoeira, que no final do processo investigativo obteve
a mesma Conclusão que esta auditoria: que todas estas empresas foram constituídas ou
mantidas por interpostas pessoas, "laranjas", e todas com vínculos profissionais ou
pessoais com o Sr ADIR ASSAD, sócio de fato destas sociedades:
(...)
9.12. Sra Sônia Mariza Branco
9.12.1. A Sra Sonia Mariza Branco - CPF: 030.455.888-59 é interposta pessoa do Sr
ADIR ASSAD nas seguintes empresas todas fiscalizadas na CPMI do Cachoeira,
Operação Monte Carlo e Saqueador da Polícia Federal e também em fiscalizações
abertas na DRF/Barueri, e que são comprovadamente controladas pelo Sr ADIR
ASSAD: SM Terraplenagem Ltda. - CNPJ: 07.829.451/0001-85; Soterra Terraplenagem
e Locação de Equipamentos Ltda. - CNPJ: 10,447.939/0001-52; SP Terraplenagem
Ltda. - CNPJ: 09.503.787/0001-89, Rock Star Marketing Ltda. - CNPJ:
07.829.493/0001-16, Rock Star Marketing Promoções e Eventos Ltda. - CNPJ:
10.354.248/0001-04, Rock Star Produções Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ:
05.298.439/0001-66 e Solu Terraplenagem Ltda. - CNPJ: 10.678.284/0001-23. Além
disto SÔNIA MARIZA BRANCO - CPF: 030.455.888-59 é irmã de SANDRA MARIA
Fl. 2506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

BRANCO MALAGO e SUELI MARIA BRANCO, e mãe de SIBELY COELHO e
SOIANY COELHO que também são interpostas pessoas do Sr ADIR ASSAD.
9.12.2. É importante frisar que conforme contrato social a Sra SÔNIA MARIZA
BRANCO - CPF: 030.455.888-59 foi sócia administradora desta sociedade no período
de 28/04/2008 a 27/08/2008. No Cartório do 13° Tabelião de Notas da Comarca de São
Paulo - Estado de São Paulo, contém duas procurações, a primeira de 20 de Maio de
2009, no Livro 3951, Página 317, e a segunda de 21 de 31.11ho de 2011, no Livro 4225,
Página 109, também com prazo de validade de 02 (dois) anos a contar desta data, tendo
como outorgante a sociedade ROCK STAR MARKETING, PROMOÇÕES E
EVENTOS ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: CNPJ: 10.354.248/0001-04,
representada por sua sócia e administradora, Sra SIBELY COELHO - CPF:
174.341.568-05, que nomeia e constitui sua bastante procuradora Sra SÔNIA MARIZA
BRANCO - CPF: 030.455.888-59, para isoladamente praticar todos os atos necessários
para gerenciar a empresa tais como: representar a outorgante em repartições publicas
federais estaduais e municipais..., firmar, prorrogar ou rescindir contratos em geral...,
contratar e destituir advogados e seus honorários,..., abrir, movimentar e/ou encerrar
conta(s) de depósito(s), corrente(s), contas especiais e/ou constas de poupança, em
nome da empresa outorgante, em quaisquer Instituições Financeiras e Bancos privados
ou estatais, ou seja, com poderes para praticar todos os atos de gerência da sociedade,
constituindo-se desta forma, a verdadeira administradora e sócia de fato deste
contribuinte. Além disto, conforme cheques abaixo, recebidos das instituições
financeiras em atendimento às Requisições de Movimentações Financeiras, a Sra
SÔNIA MARIZA BRANCO assina cheques das Instituições Financeiras HSBC Bank
Brasil S/A, agência 333, conta corrente 00102-25 e Banco Santander Real S/A, agência
1371, conta corrente 4003816, que foram descontados nos anos calendário de 2009 e
2010, período em que a Sra Sônia não integrava o quadro social da empresa,
demonstrando toda a sua ação e influência na condução dos negócios deste contribuinte,
sendo responsável pela área administrativa e financeira da empresa. No Quadro 31
anexamos para comparação e comprovação o cartão de assinatura da Sra SÔNIA
MARIZA BRANCO, do Banco Safra S/A, da sociedade Rock Star Marketing
Promoções e Eventos Ltda. - CNP]: 10.354.248/0001-04, onde ela é sócia
administradora.
(...)
9.12.3. Nos quadros abaixo podemos confirmar a participação societária da Sra Sônia
Mariza Branco nas sociedades controladas pelo Sr Adir Assad e alvo das investigações
da CPMI e da Polícia Federal:
(...)
Rock Star Marketing, Promoções e Eventos Ltda. - CNP7: 10.354.248/0001-04
Data Constituição: 28/04/2008

9.13. Sra Sibely Coelho
9.13.1. A sócia Sra Sibely Coelho - CPF: 174.341.568-05 é filha de SONIA MARIZA
BRANCO, CPF: 030.455.888-59, sobrinha de Sra Sandra Maria Branco Malago - CPF:
903.957.358-15 e de Sueli Maria Branco - CPF: 036.326.848-04 e irmã de Soiany
Coelho - CPF: 250.651.598-40.
Fl. 2507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Lembrando que SONIA MARIZA BRANCO, foi e é sócia de diversas empresas
investigadas pela CPMI do Cachoeira e pela Polícia Federal, e fiscalizadas pela
DRF/Barueri que tem como sócio de fato o Sr ADIR ASSAD, conforme acima relatado,
e a sócia SIBELY COELHO tem participação nas seguintes empresas: Rock Star
Marketing Promoções e Eventos Ltda. - CNPJ: 10.354.248/0001-04, Rock Star
Produções Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ: 05.298.439/0001-66 e Dream Rock
Entretenimento Ltda. - CNPJ: 10.228.190/0001-52. Para justificar que SIBELY
COELHO consiga ser sócia de uma sociedade, mesmo não tendo rendimentos
compatíveis com esta situação, conforme análise das suas DIRPF - Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física, constam nestas declarações exercício 2009, ano
calendário 2008 um empréstimo de sua tia Sra Sandra Maria Branco Malago - CPF:
903.957.358-15, no valor de R$ 70.000,00 e outro empréstimo concedido pela
sociedade Rock Star Produções Comércio e Serviços Ltda. de R$ 62.000,00, como
forma de justificar a sua entrada como sócia administradora nas empresas Dream Rock
Entretenimento Ltda. - CNP): 10.228.190/0001-52 e Rock Star Marketing Promoções e
Eventos Ltda. - CNP): 10.354.248/0001-04, todas do Grupo Rock Star e vinculadas ao
Sr ADIR ASSAD. O Quadro abaixo mostra que mesmo a Sra SIBELY COELHO tendo
saído da sociedade Rock Star Promoções e Eventos Ltda em 05/08/2011 continuou a
receber pro labore em 01/2012, esteve na relação de contribuição sindical da sociedade
Rock Star Marketing Ltda., teve passagens áreas compradas também por esta sociedade,
e esta na lista dos beneficiários do plano de saúde contratado pela Rock Star Marketing
Ltda., todas integrantes do Grupo Rock Star. Por tudo dito e provado nestes autos,
concluímos que a Sra SIBELY COELHO é interposta pessoa do Sr ADIR ASSAD e de
sua mãe SÔNIA MARIZA BRANCO.
(...)
9.14. Sra Soiany Coelho
9.14.1. A sócia Sra Soiany Coelho - CPF: 250.651398-40 é filha de SONIA MARIZA
BRANCO, CPF: 030.455.888-59, sobrinha de Sra Sandra Maria Branco Malago - CPF:
903.957.358-15 e de Sueli Maria Branco - CPF: 036.326.848-04 e irmã de SIBELY
COELHO - CPF: 174.341.568-05.
Lembrando que SONIA MARIZA BRANCO, foi e é sócia de diversas empresas
investigadas pela CPMI do Cachoeira e pela Polícia Federal, e fiscalizadas pela
DRF/Barueri que tem como sócio de fato o Sr ADIR ASSAD, conforme acima relatado,
e a sócia SOIANY COELHO tem participação nas seguintes empresas: Rock Star
Marketing Promoções e Eventos Ltda. - CNPJ: 10.354.248/0001-04, Rock Star
Produções Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ: 05.298.439/0001-66 e Dream Rock
Entretenimento Ltda. - CNPJ: 10.228.190/0001-52. SOIANY COELHO foi funcionária
da sociedade Rock Star Marketing Ltda., que conforme comprovado nestes autos é
vinculada ao Sr ADIR ASSAD e a Sra SONIA MARIZA BRANCO, e que em 2009 e
2010, recebeu nestes anos a quantia total de R$ 10.016,00 e R$ 9.407,20
respectivamente, conforme DIRF - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte em anexo. Para justificar que SOIANY COELHO consiga ser sócia de uma
sociedade, mesmo não tendo rendimentos compatíveis com esta situação nas DIRPF -
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2009 ano calendário 2008, e
exercício 2010 ano calendário 2009, consta um empréstimo de sua tia Sra Sandra Maria
Branco Malago CPF: 903.957.358-15, no valor de R$ 80.000,00 (2008) e R$ 30.000,00
(2009), como forma de justificar a sua entrada como sócia administradora das empresas
Dream Rock Entretenimento Ltda. - CNPJ: 10.228.190/0001-52 e Rock Star Marketing
Promoções e Eventos Ltda. - CNP): 10.354.248/0001-04, todas do Grupo Rock Star e
vinculadas ao Sr ADIR ASSAD. O Quadro abaixo mostra que mesmo a Sra SOAINY
COELHO tendo saído da sociedade Rock Star Promoções e Eventos Ltda em
05/08/2011 continuou a receber pro-labore em 01/2012, esteve na relação de
contribuição sindical da sociedade Rock Star Marketing Ltda., teve passagens áreas
compradas também por esta sociedade, e esta na lista dos beneficiários do plano de
Fl. 2508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

saúde contratado pela sociedade Rock Star Marketing Ltda., todas integrantes do Grupo
Rock Star. Por tudo dito e provado nestes autos, concluímos que a Sra SOIANY
COELHO é interposta pessoa do Sr ADIR ASSAD e de sua mãe SÔNIA MARIZA
BRANCO.
(...)
9.16. Sra Honorina Catarina Lopes da Silva
9.16.1. (...) Os documentos mostram o pagamento de compromissos pessoais de SÔNIA
MARIZA BRANCO, neste caso, pagamento da empregada doméstica, através de uma
conta bancária administrada pela Sra Honorina, que na verdade não passa de "laranja"
de SÔNIA MARIZA BRANCO e ADIR ASSAD, que colocaram esta senhora como
sócia apenas para, através dela, administrar os recursos da sociedade em seu proveito.
(...)
9.17. Desta forma, conforme tudo o que foi exposto até aqui, esta fiscalização só pode
concluir que foram as sócias SIBELY COELHO, CPF: 174.341.568-05 e SOIANY
COELHO, CPF: 250.651.598-40 em conjunto com o administrador de fato deste
contribuinte Sr ADIR ASSAD, CPF: 758.948.158-00, e também com a colaboração de
SÔNIA MARIZA BRANCO, CPF: 030.455.888-59 (mãe de SIBELY e SOIANY) os
responsáveis pela conduta da fiscalizada de omitir receitas à RFB com o intuito de
recolher menos tributos ao Fisco Federal.
(...)
9.19. Four’s Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(...)
9.19.2. Em 18/03/2010 foi efetuada uma alteração cadastral alterando a sede da
sociedade para a Rua Domiciano Leite Ribeiro, 51, Bloco 4, Apartamento, Vila
Guarani, São Paulo / SP — CEP: 04317-000. Em 28/12/2012 aconteceu a última
alteração cadastral retirando-se da sociedade SIBELY COELHO e SOIANY COELHO
e sendo admitidas como sócias administradoras a filhas de SIBELY COELHO, Nathaly
Coelho Adesso — CPF: 387.642.928-51 e a outra filha da Sra SÔNIA MARIZA
BRANCO, Simone Coelho Adesso — CPF: 246.278.768-23. Importante frisar, que a
totalidade dos bens da Sra SÔNIA MARIZA BRANCO foram doados para a sociedade.
9.19.3. Abaixo iremos relatar como a Sra SÔNIA MARIZA BRANCO e suas filhas
SIBELY COELHO e SOIANY COELHO utilizaram-se desta empresa para administrar
seus bens e quando da abertura das fiscalizações da Polícia Federal através das
operações Monte Carlo, Vegas e Saqueador, da CPMI do Cachoeira e das fiscalizações
efetuadas por esta Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri nas suas empresas
de fachada elaborou um plano para tentar blindar seu patrimônio através desta sociedade
Four's Empreendimentos Imobiliários Ltda. — CNP): 10.263.163/0001-10. (...)
(...)
9.21. Do acima exposto e relatado nos itens anteriores desse Termo, restou caracterizada
a sujeição passiva solidária relativamente às pessoas abaixo relacionadas, tendo em vista
os motivos aqui destacados:
- SIBELY COELHO, CPF: 174.341.568-05, sócia administradora da fiscalizada, pela
prática de sonegação fiscal (por omissão de receitas em declaração de informações
fiscais à RFB e escrituração de livros contábeis). Esta é uma prática que contraria a lei,
e, conforme dispõem o artigo 124, I e artigo 135, III, da Lei net 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional), enseja responsabilização pessoal ao agente.
Fl. 2509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

- SOIANY COELHO, CPF: 250.651.598-40, sócia administradora da fiscalizada, pela
prática de sonegação fiscal (por omissão de receitas em declaração de informações
fiscais à RFB e escrituração de livros contábeis. Esta é uma prática que contraria a lei, e,
conforme dispõem o artigo 124, I e artigo 135, III, da Lei na 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional), enseja responsabilização pessoal ao agente.
- SÔNIA MARIZA BRANCO, CPF: 030.455.888-59, sócia administradora da
fiscalizada, pela prática de sonegação fiscal (por omissão de receitas em declaração de
informações fiscais à RFB e escrituração de livros contábeis). Esta é uma prática que
contraria a lei, e, conforme dispõem o artigo 124, I e artigo 135, III, da Lei no 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional), enseja responsabilização pessoal ao agente.
(...)
De se observar que o caso dos autos não trata de “laranjas” no sentido popular do
termo, eis que, conforme consta do TVF (fl. 848), em entrevista do Sr. ADIR ASSAD à
Revista Veja, de 18/12/2013, ele próprio reconhece que seus sócios são todos parceiros, seus
funcionários há mais de vinte anos, não são laranjas, pois laranjas seriam, nas suas próprias
palavras, se fossem carpinteiros (grifos do original):
Qual a razão de as empresas do senhor não existirem nos endereços
declarados e estarem, todas, em nome de laranjas? Elas funcionam nesses
endereços por uma razão simples: estão fora da cidade de São Paulo para pagar
menos Impostos. Não sou só eu que faço isso. É planejamento fiscal. Grandes
empresas e até bancos fazem a mesma coisa. Os impostos aqui na cidade de São Paulo
são muito altos. Quanto aos sócios, são todos parceiros, funcionários meus de mais
de vinte anos. Não são laranjas.
O que é um "laranja" para o senhor? Laranjas eles seriam se fossem
carpinteiros, pedreiros. Não é o caso.
Quanto às responsáveis SOIANY COELHO e SIBELY COELHO, todavia,
compreendo que a decisão recorrida realmente merece reforma.
Pretende-se a responsabilização de tais pessoas físicas quanto à conduta de omitir
receitas à RFB com o intuito de recolher menos tributos ao Fisco Federal nos anos-calendário de
2009 e 2010.
Acontece que o TVF não demonstra, quanto a SOIANY COELHO e SIBELY
COELHO, quer a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, que permitiria a responsabilização com base no artigo 135, III, do CTN, nem o
“interesse comum” de tais pessoas na situação que constitua o fato gerador.
Quanto a SIBELY COELHO, o TVF apenas indica que esta era sócia
administradora da contribuinte (com sua participação tendo sido adquirida com recursos
“emprestados” de sua tia Sra Sandra Maria Branco Malago, eis que sequer origem ela teria para
realizar tal aquisição), sendo que neste papel ela nomeou e constituiu como procuradora a Sra
SÔNIA MARIZA BRANCO. Não há, porém, menção à prática de quaisquer atos por parte de
SIBELY COELHO em nome da sociedade, isto é, na qualidade de administradora ou gerente (a
contribuinte ROCK STAR MARKETING PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.), de forma que
resta prejudicada a aplicação do artigo 135, III, do CTN.
Fl. 2510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Quanto a algum benefício econômico que possa caracterizar seu “interesse
comum” na situação que constitua o fato gerador, o TVF menciona apenas que SIBELY
COELHO “tendo saído da sociedade Rock Star Promoções e Eventos Ltda em 05/08/2011
continuou a receber pro labore em 01/2012, esteve na relação de contribuição sindical da
sociedade Rock Star Marketing Ltda., teve passagens áreas compradas também por esta
sociedade, e esta na lista dos beneficiários do plano de saúde contratado pela Rock Star
Marketing Ltda., todas integrantes do Grupo Rock Star.”
Tais fatos ou se referem a fatos posteriores aos fatos geradores em questão (2009
e 2010) ou, quando muito, comprovam que SIBELY COELHO era tratada como mera
funcionária da empresa, não sendo suficientes a caracterizar responsabilidade por tributos
devidos pela sociedade.
Neste sentido, compreendo que SIBELY COELHO deve ser excluída do polo
passivo da obrigação tributária, razão porque dou provimento ao recurso especial com relação a
ela.
O mesmo se conclui de SOIANY COELHO, eis que para ela também não se
apontou quer a prática de atos de administração da empresa que pudessem levar á
responsabilização pelo 135, III, do CTN, nem algum benefício econômico que pudesse implicar
que ela tivesse interesse comum na situação que constituiu os fatos geradores em questão.
Ante o exposto, igualmente dou provimento ao recurso especial com relação à
SOIANY COELHO.

Mérito – Recurso especial dos sujeitos passivos – Conclusão
Em conclusão, quanto ao recurso especial das responsáveis, na parte conhecida,
dou provimento a recurso para excluir do polo passivo SOIANY COELHO e SIBELY
COELHO. Ementa sugerida:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIAS ADMINISTRADORAS.
LARANJAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se verifica adequada a inclusão de responsáveis no polo passivo da
obrigação tributária quando não comprovados nem a prática de atos de
administração ou gestão da empresa por parte de tais pessoas, nem o
auferimento de qualquer benefício econômico na situação que constitua o fato
gerador. Ausência dos pressupostos para a aplicação, respectivamente, dos
artigos 135, III e 124, I, do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para (i) quanto ao recurso especial da
Fazenda Nacional: conhecer parcialmente, apenas quanto às matérias multa qualificada e multa
agravada, não conhecendo quanto à decadência; no mérito, na parte conhecida pelo Colegiado,
dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para restabelecer a qualificação da
Fl. 2511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

multa, bem como os lançamentos relativos ao 1o trimestre de 2009; (ii) quanto aos recursos
especiais das responsáveis, oriento meu voto por conhecer dos recursos de SOIANY COELHO
e SIBELY COELHO e não conhecer do recurso de SÔNIA MARIZA BRANCO; no mérito, na
parte conhecida, dou provimento aos recursos para excluir do polo passivo as responsáveis
SOIANY COELHO e SIBELY COELHO.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada
A I. Relatora restou vencida no conhecimento do recurso especial da PGFN acerca
da matéria “multa agravada”. A maioria do Colegiado compreendeu que a divergência
jurisprudencial não restou caracterizada.
O recurso especial da PGFN teve seguimento quanto ao agravamento da
penalidade, isto com base nos paradigmas no 9101-001.487 e 1101-001.226. Além dos
questionamentos acerca da qualificação da penalidade, a PGFN também arguiu dissídio
jurisprudencial acerca da decadência, e admitiu-se que o paradigma no 105-15.955 o
caracterizaria porque nesse julgado, ao se decidir pela existência de evidente intuito de fraude, o
início da contagem do prazo foi deslocado na forma do art. 173, I do CTN. Destacou-se, ainda,
que esta matéria guardaria relação com a discussão acerca da qualificação da penalidade.
Quanto ao agravamento da penalidade, o Colegiado a quo endossou o
entendimento da autoridade julgadora de 1a instância que afastou a exigência por entender não
caracterizado embaraço à fiscalização necessário ao agravamento da penalidade em 50%. No
acórdão recorrido afirmou-se que não houve falta de prestação de esclarecimentos, vez que o
contribuinte prestou os esclarecimentos, informando não possuir os livros contábeis e fiscais
solicitados, e que a falta de apresentação de livros e documentos, quando implica arbitramento
de lucros, não permite o agravamento de penalidade por força da Súmula CARF no 96.
A decisão de 1a instância é expressa no sentido de que a autoridade fiscal deveria
demonstrar a falta de esclarecimentos acerca de fatos tributários, não bastando a ausência de
apresentação de escrita para agravamento da penalidade. Veja-se:
Multa Agravada em 50%.
Fl. 2512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

No que se refere à multa agravada (225%), aplicada sobre a infração correspondente à
omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada, teve
sua exigência baseada no disposto na Lei no 9.430, de 1996, art. 44, §2o, com a redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997.
A justificativa do autuante para a sua aplicação é a de que “O contribuinte em nenhum
momento do procedimento fiscal apresenta esclarecimentos para o não atendimento das
intimações, que foram várias, Termo de Início de Procedimento Fiscal, Termo de
Reintimação, Termo de Constatação e Reintimação, Termo de Intimação fiscal n° 1 e
Termo de Intimação e Reintimação, todos em anexo a este procedimento, autorizando
neste caso o agravamento da multa de lançamento de ofício, aumentado pela metade,
conforme § 2o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.”
Dispõe o citado § 2o do art. 44:
[...]
Excluídas as hipóteses previstas nas alíneas b e c, que não foram apontadas pelo
autuante, resta analisar se ocorreu o fato previsto na alínea a, ou seja, “prestar
esclarecimentos”. Segundo o Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.11 e
Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos “esclarecer” significa explicar, elucidar,
deslindar, no sentido de tornar claro, inteligível, dando compreensão ao que é
esclarecido.
No presente caso, houve a falta de apresentação de livros e documentos fiscais, o que
não pode ser tomado como falta de “esclarecimentos”. A não apresentação de tais
documentos e livros implicou o arbitramento do lucro, mas não pode servir de
justificativa para majorar a multa em 50%. Se fosse esta a intenção do legislador, teria
ele expressamente previsto que a não apresentação de tais documentos ensejaria a
majoração da multa em 50%.
Entendo, ademais, que a exasperação da multa deverá se fundar na falta de
esclarecimentos acerca de fatos tributários, e não sobre os motivos da ausência de
apresentação da escrita.
Dessa forma, cabe reduzir a multa de ofício de 225% para 150%.
Neste cenário, a PGFN somente poderia discutir o agravamento da penalidade se
demonstrasse que o agravamento foi aplicado em razão de hipótese não alcançada pela Súmula
CARF no 96. Do contrário, o recurso especial encontraria óbice no art. 67, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF/2015.
A PGFN, contudo, não opôs embargos e se limitou a apontar que o paradigma no
9101-001.487 considera suficiente para o agravamento da multa o fato objetivo de o
contribuinte ter sido omisso, ainda que a consequência pela falta de resposta à intimação tenha
sido o arbitramento do lucro. Não exige, como pressuposto para a aplicação da penalidade, que
restasse comprovado o efetivo embaraço à fiscalização, ou mesmo que não houvesse
consequência específica para o descumprimento das intimações.
Discorda-se dos fundamentos da I. Relatora quanto à rejeição do paradigma no
9101-001.487 porque ele não contraria a Súmula CARF no 96. Embora referido julgado também
analise agravamento de penalidade em sede de arbitramento de lucros, de seu voto consta que a
majoração se deu em razão do não atendimento às intimações fiscais com vistas à
apresentação dos livros da sua escrituração e de outros elementos necessários à realização da
auditoria fiscal, reformando-se a decisão ali recorrida porquanto não se trata de mera falta de
Fl. 2513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

apresentação dos livros contábeis e fiscais, mas de não atendimento a reiteradas intimações e
até mesmo de descaso às investidas da autoridade fiscal na penosa busca empreendida para a
localização dos seus responsáveis, consoante se pode extrair da descrição contida no Termo de
Constatação Fiscal de fls. 14 a 35. Assim, a hipótese fática, ali, não era apenas da falta de
apresentação de livros e documentos da escrituração que, nos termos da Súmula CARF no 96,
não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros. Houve outros elementos necessários à realização da auditoria fiscal
que não foram apresentados.
Contudo, este diferencial também se presta a evidenciar a dessemelhança em face
do acórdão recorrido, este sim pautado no mesmo referencial fático da Súmula CARF no 96.
Na mesma linha, o paradigma no 1101-001.226 também deve ser rejeitado porque,
embora seu contexto fático possa se diferenciar daquele que ensejou a Súmula CARF no 96, não
há o necessário alinhamento com o acórdão recorrido, que não afirmou o afastamento do
agravamento apesar da falta de atendimento a intimações para apresentação de outros
documentos e informações. Como visto, a decisão recorrida está pautada, apenas, na falta de
apresentação de livros e documentos que ensejaram o arbitramento dos lucros, e se outros
descumprimentos se verificaram, e foram motivo do agravamento da penalidade, cumpria à
PGFN ter suscitado a omissão do Colegiado a quo acerca desta circunstância específica.
A representação fazendária bem destaca do paradigma no 1101-001.126 que:
Os argumentos assim reproduzidos também demonstram que em nada aproveitam ao
recorrente as alegações de extravio da documentação apreendida, e conseqüentes
referências a motivo de força maior e responsabilidade do Estado, ou a indicação da
petição apresentada em 13/02/2009 na DRF/Barueri, devendo ser mantido o
agravamento da penalidade pelas razões antes expostas, até porque não se
verificou apenas a circunstância cogitada na Súmula CARF no 96 (A falta de
apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros), mas também a falta de atendimento a intimações que exigiram a
comprovação do ingresso de recursos dos sócios para constituição do capital da
empresa, a apresentação de extratos bancários, a comprovação da origem dos
valores depositados em suas contas correntes, e justificativas para a falta de
entrega de DIPJ. (destaques da recorrente)
Contudo, ao alinhar este precedente com o recorrido, assevera que os casos
confrontados não tratam pura e simplesmente da falta de apresentação de documentos
requisitados por intimação do Fisco, o que redundou no arbitramento de lucros que é a situação
tratada no verbete sumular, e complementa que a hipótese versada neste feito é de agravamento
da multa de ofício motivada pela conduta do contribuinte de deixar de prestar esclarecimentos e
apresentar documentos reiteradamente solicitados pela Fiscalização e que poderiam alicerçar o
lançamento, sem antes ter movido os necessários embargos de declaração para que esta
circunstância fática fosse reconhecida como existente no presente caso.
Ausente esta ação, o que se tem é a decisão do acórdão recorrido pautada em
contexto fático que impõe a aplicação da Súmula CARF no 96, do que resulta a incidência da
vedação expressa no art. 67, §3o do Anexo II do RICARF.
Estas as razões para NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN neste ponto.
Fl. 2514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Já em relação à matéria “decadência”, a manifestação da I. Relatora contra o
conhecimento do recurso especial não prevaleceu, concluindo a maioria do Colegiado que esta
parcela do recurso fazendário poderia ser conhecida.
Ocorre que, ao decidir pelo conhecimento do recurso fazendário quanto à
qualificação da penalidade, a possibilidade de provimento deste ponto é suficiente para alinhar o
presente litígio àquele examinado no paradigma, no qual a existência de dolo, fraude ou
simulação impôs a aplicação da regra decadencial mais alargada do art. 173, I, do CTN. Supera-
se, assim, a dessemelhança fática apontada pela I. Relatora ao rejeitar a existência de dissídio
jurisprudencial neste ponto.
Daí a conclusão de CONHECER do recurso especial da PGFN não só quanto à
qualificação da penalidade, mas também em relação à contagem do prazo decadencial.
No mérito, a proposta da I. Relatora de restabelecer a qualificação da penalidade
não foi acolhida por metade do Colegiado, o que impôs a solução favorável ao Contribuinte, na
forma do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020.
Esclareça-se, inicialmente, que somente a qualificação da penalidade aplicada
sobre os créditos tributários decorrentes da presunção de omissão de receitas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada foi contestada em recurso voluntário, como bem
exposto no voto condutor do acórdão recorrido:
No caso concreto, em primeiro lugar, há três infrações, a saber: a primeira referente à
diferença de imposto em razão do arbitramento, lançada com multa de 75%; a segunda,
refere-se a R$ 3.961.400,00 de notas fiscais emitidas no período de março a dezembro
de 2010 e não oferecidas à tributação, lançada com multa de 150% e a terceira referente
a omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada, ou
seja, baseada em presunção legal, com multa de 225%.
As recorrentes questionam somente a qualificação da penalidade para a infração
referente a depósitos bancários. Como não houve questionamento da infração referente
a omissão de receitas baseadas nas notas fiscais não escrituradas, desde a impugnação,
sua exigência tornou-se definitiva desde então, conforme já evidenciado pela decisão de
primeira instância.
E, quanto à questão em litígio, endossa-se, aqui, o entendimento expresso pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, relator do acórdão recorrido, contrário à
qualificação da penalidade aplicada sobre créditos tributários apurados a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, quando o procedimento fiscal não agrega à presunção de
omissão de receitas evidências materiais de que tais valores corresponderiam a receitas da
atividade.
Em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, esta Conselheira
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam
apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Fl. 2515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A
distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53
Fl. 2516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos
bancários a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao
deixar de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal,
tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo
sabidamente tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência
ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se
omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar
sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida,
de modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
Fl. 2517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi
de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário
2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a
base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o
intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do
imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o
total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações,
como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos
em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a
fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a
rede de lojas a empresa sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é
Fl. 2518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

solidária, ao passo que ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às
mesmas épocas; nesse sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial,
reduzindo a ampla rede a apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante
do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos
números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25
(créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo
entrega de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que
IMPELCO
foi
"substituída"
paulatinamente
por
VESLE
MÓVEIS
E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta
em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO continuou no mercado,
inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda contínua em listas
telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca FACILAR, adotada no
início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos bancários
corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as decisões
veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal
Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456
(Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Fl. 2519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e
Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia
Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F.
C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-
005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.212 (Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.216
(Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-
005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.367 (Centro Ótico
Comercial Ltda), 9101-005.366 (Valesa Agropecuária Comércio e Representações Ltda – EPP,
Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.403 (Cooperfort Serviços Ltda, Relator Caio
Cesar Nader Quintella), 9101-005.412 (APK Logística e Transporte Ltda), 9101-005.413
(Francisco Marinho de Assis Pereira, Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto), 9101-005.522
(Shock Emergia Ltda), 9101-005.698 (Texsa do Brasil Ltda, Relator Luis Henrique Marotti
Toselli), 9101-005.924 (Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda, Relator Caio Cesar
Nader Quintella) e 9101-005.983 (Comercial Importadora Exportadora Formiligas Ltda, Relator
Caio Cesar Nader Quintella). A mesma orientação foi adotada no voto proferido no Acórdão no
9101-005.285 (MMJL Comercial Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), no qual embora fosse
possível extrair dos autos evidências para qualificação da penalidade, elas não foram referidas na
acusação fiscal para permitir o regular exercício de defesa pelo sujeito passivo. De outro lado,
permitiram a manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé
Comércio de Madeiras Ltda) quando constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o
vínculo dos depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte como também
evidenciou todo o percurso por ele desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-
las das bases tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por meio da apresentação de
declarações com informações falsas e adotar todos os meios evasivos para dificultar o
procedimento fiscal. A presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42 da Lei no
9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das receitas,
mas sim à definição do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de colaboração
do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto
vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME,
Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), assim como as declarações de voto nos
Acórdão no 9101-005.298 (Bluecell Representações em Telecomunicações Ltda., Relatora Lívia
De Carli Germano) e 9101-005.414 (Celson Bar e Restaurante Ltda, Relator Lívia De Carli
Germano), além do voto vencido no Acórdão no 9101-005.687 (Cerâmica Formigres Ltda).
No presente caso, o lançamento foi formalizado em face de pessoa jurídica que
omitiu a maior parte das receitas evidenciadas por meio de notas fiscais, bem como presumidas a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada. A interposição de pessoas se verificou
no quadro social e há referências a diversas operações da Polícia Federal no qual o grupo
empresarial foi investigado. Contudo, nada foi referido acerca da correlação dos depósitos
bancários com receitas da atividade que a Contribuinte pretendeu intencionalmente ocultar. A
autoridade fiscal apenas consigna que a autuada deixou de oferecer à tributação a maior parte
das receitas auferidas no período de 2009 e 2010, sendo que tais receitas são representadas
pelos créditos e/ou depósitos em contas bancárias não justificados, e que, assim, não tiveram sua
natureza alcançada. Para além disso, como observado no acórdão recorrido, a interposição de
pessoas se deu no quadro social e não na titularidade das contas bancárias fiscalizadas.
Fl. 2520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Diante das premissas anteriormente fixadas, não há como validar a qualificação da
penalidade em debate, restrita às receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada. Para se afirmar que os depósitos bancários corresponderiam a receitas da
atividade seria necessário que a Fiscalização reunisse outras evidências que vinculassem os
depósitos bancários a clientes da Contribuinte ou tomadores de seus serviços, de modo a
demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de comprovar sua origem no curso do procedimento
fiscal, tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo
sabidamente tributáveis. Já se afirmou que a presunção legal permite que o Fisco promova a
exigência ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
constatação de significativo volume de receitas presumidamente omitidas, ou sua reiteração ao
longo dos períodos fiscalizados, não é suficiente para qualificação da penalidade, pois não
permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou
mesmo para impedir ou retardar sua ocorrência.
Em tais circunstâncias, resta aplicável a Súmula CARF no 25 (A presunção legal
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Em consequência, resta mantido o referencial que resultou, no acórdão recorrido, no acolhimento
da decadência. Logo, também deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso fazendário neste
ponto.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O recurso especial da PGFN teve seguimento, também, em relação à qualificação
da penalidade, esta em face dos paradigmas no 1401-002.206 e 103-23.495.
As responsáveis tributárias Soiany Coelho, Sibely Coelho e Sonia Mariza Branco
contestaram a admissibilidade do recurso fazendário. A Contribuinte, embora intimada (e-fl.
1989 e 2025), assim como a responsável Fours Empreendimentos Imobiliários Ltda (e-fl. 2015 e
Fl. 2521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

2034), não apresentaram contrarrazões. Já os responsáveis Adir Assad e Santa Sônia
Empreendimentos Imobiliários apenas questionaram o mérito do recurso.
As responsáveis apontam que a expressividade dos valores omitidos e a suposta
reiteração da conduta não foram valorados pelas instâncias precedentes, deixando de ser
considerado pela autuação e para o afastamento da qualificação da penalidade, de modo que os
temas careceriam de prequestionamento. Ainda, a inocorrência de dolo por parte da empresa
autuada por se basear a autuação em presunção legal não foi objeto de demonstração de
divergência jurisprudencial. Destacam, por fim, que em paradigma apresentado pela PGFN as
contas bancárias estavam em nome de interposta pessoa, o que não se verificou no presente caso.
Como bem observa a I. Relatora, a qualificação da penalidade está sendo debatida
nestes autos apenas em relação à presunção de omissão de receitas de depósitos bancários. No
que se refere ao fato de o acórdão recorrido se fundamentar nas Súmulas CARF no 14 e 25, esta
Conselheira já se manifestou contrariamente a este aspecto obstaculizar o conhecimento do
recurso especial, consoante voto vencedor expresso no Acórdão no 9101-005.366:
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do recurso
especial. A maioria do Colegiado concluiu que, apesar de o acórdão recorrido estar
fundamentado em Súmula do CARF, na hipótese específica dos autos não é necessário
que a divergência jurisprudencial se paute em paradigma que expressamente afaste a
aplicação do entendimento sumulado em circunstância semelhantes.
Isto porque, como se vê no voto condutor do acórdão, a aplicação do entendimento
sumulado ao presente caso não se deu de forma direta, e demandou a análise das
circunstâncias do caso concreto para qualificá-las e, só então, confrontá-las com as
súmulas, dada a vagueza das expressões adotadas em seus enunciados:
[...]
Claro está, no exposto, que desde a decisão de 1a instância há debate acerca da
aplicabilidade da Súmula CARF no 25 ao caso, lá concluindo-se por sua
inaplicabilidade. E, no julgamento do recurso voluntário, necessário se fez analisar os
contornos de cada infração imputada ao sujeito passivo para, com base nestas
referências, aferir se foi a simples apuração de omissão de receita ou a presunção legal
de omissão de receitas que, por si só, ensejou a qualificação da penalidade. Ao final
desta análise, as Súmulas CARF no 14 e 25 são apenas citadas em reforço ao
entendimento de que parte das condutas referidas não caracterizam o intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, exigido no art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original, para qualificação da penalidade. Evidente, portanto,
que se o voto condutor do acórdão recorrido não mencionasse referidas súmulas, a
decisão seria exatamente a mesma.
De seu lado, a PGFN logra demonstrar o dissídio jurisprudencial precisamente naquele
ponto antecedente da argumentação, indicando paradigma que, diante de conduta
semelhante, afirmou caracterizado o intuito de fraude e manteve a qualificação da
penalidade. Daí a dispensa de argumentação específica quanto à inaplicabilidade do
entendimento sumulado para superação da vedação expressa no art. 67, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Em outras palavras, o recurso especial interposto pela PGFN não se presta a questionar
o entendimento sumulado, mas sim a afirmar que as consequências nele também
expressas não se verificam porque ausentes os pressupostos por ele também
demandados, do que decorre, necessariamente, sua inaplicabilidade, ainda que ausente
argumentação específica neste sentido.
Fl. 2522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Reforça a posição em favor do conhecimento o fato de o paradigma admitido (Acórdão
no 1201-001.256) ter sido editado depois do entendimento sumulado e não trazer
qualquer referência neste sentido, a indicar a inexistência de qualquer dúvida quanto à
sua inaplicabilidade, mormente porque editado na vigência do RICARF/2015, quando já
assente a obrigatoriedade de aplicação das Súmulas CARF e consolidadas as
consequências fixadas para sua inobservância. Neste contexto, é válido presumir que o
paradigma entendia inaplicáveis as Súmulas CARF no 14 e 25.
Destaque-se, por fim, os fundamentos do despacho de admissibilidade que, em atenção
a este aspecto, mas sob sua visão reflexa no art. 67, §12 do Anexo II do RICARF, assim
decidiu:
Em relação ao primeiro paradigma, verifica-se que contraria a Súmula CARF no
25, a qual enuncia que "a presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64".
Isso porque, ao analisar a imposição de multa qualificada em lançamento
escorado em presunção legal de omissão de receitas decorrente da constatação de
depósitos bancários de origem não comprovada, no excerto reproduzido pela
Recorrente e abaixo transcrito, o voto condutor não faz qualquer alusão à
"comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64"
cuja necessidade é afirmada a súmula. Nada refere, por exemplo, acerca da
reiteração da omissão como indicativo do intuito de fraude, como faz o acórdão
recorrido. E, nessa condição, contraria a Súmula CARF no 25. Confira-se:
Quanto ao lançamento da multa de oficio de 150%, esta se refere aos
lançamentos de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários
não contabilizados de origem não comprovada e à acusação de omissão de
demais receitas.
Sobre a infração de omissão de receitas caracterizada por depósitos
bancários não contabilizados registrou a fiscalização que as contas
bancárias 7.876.725 e 007.367.000, mantidas junto ao Banestes e ao
Banco Santos Neves, respectivamente, não foram contabilizadas em sua
escrita comercial; quanto ao lançamento relativo a omissão de receitas
não enquadradas no conceito de receita bruta, se relacionam com cheques
da empresa Somarco e TED da empresa Sandri, cujos valores foram
depositados em conta bancária, cujos registros também não foram
contabilizados. Entendo que está caracterizado o evidente intuito de
fraude de que trata o art. 44, II, da Lei 9.430/96, estando presentes os
pressupostos legais para imposição da multa qualificada.
Ainda que a súmula em questão tenha sido aprovada posteriormente ao
julgamento de que se originou o acórdão paradigma (o julgamento se deu em
01/10/2009, ao passo que a súmula foi aprovada em 08/12/2009), ele não serve
como paradigma, a teor do § 12, inciso II, do art. 67 do Anexo II do RICARF,
que estatui que:
Art. 67 (...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
Fl. 2523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Já no que se refere ao segundo paradigma, tem-se que, da contraposição dos
fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos acórdãos,
evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do alegado
dissenso jurisprudencial.
Isso porque, diferentemente do caso anterior, o voto condutor do acórdão é claro
ao situar na reiteração da omissão de receitas e na expressividade das receitas
omitidas o fator indicativo do dolo que legitima a imposição de multa qualificada
em lançamento escorado na presunção legal de omissão de receitas decorrente da
constatação de depósitos bancários de origem não comprovada. Veja-se, além da
ementa antes transcrita o trecho do voto condutor a seguir:
Por consequência lógica, portanto, a multa qualificada de 150% deverá
ser mantida, respaldada pela mesma fundamentação explanada no
acórdão recorrido. Fica caracterizada a ocorrência de dolo, legitimando
a imposição de multa qualificada, uma vez constatada a omissão
reiterada de receitas, apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, e em montante muito superior às receitas
espontaneamente declaradas.
Ora a conduta é dolosa partindo-se do pressuposto de que, além do
recorrente omitir as receitas reiteradamente, ao ser intimado para
comprovar tais condutas, não o fez. Se estivesse dotado de boa-fé em suas
condutas, não teria motivo para não prestar esclarecimentos.
Nesse quadrante, diverge do acórdão recorrido, que rechaçou a reiteração como
fator a justificar a qualificação da multa na parte da autuação em que a receita
omitida foi presumida em razão de depósitos bancários de origem não
comprovada, como se vê no trecho a seguir (sublinhou-se):
No presente caso, é certo que a contribuinte não contabilizou
integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção de
omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados.
Todavia, para se afirmar que os depósitos bancários correspondem a
receitas da atividade é necessário que a Fiscalização reúna outras
evidências, como por exemplo o creditamento bancário a título de
cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos
bancários a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito
passivo, ao deixar de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do
procedimento fiscal, tinha a intenção de não recolher os tributos
decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente tributáveis. A
presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o
sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas não é
suficiente para qualificação da penalidade, pois não permite concluir que
o sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos,
presumida, de modo que a reiteração de sua ocorrência conduza à
caracterização do intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua
redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está associada
a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada em relação ao segundo paradigma.
Fl. 2524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Assim, sendo inaplicável a vedação do art. 67, §3o do Anexo II do RICARF, e
evidenciada a similitude fática entre os acórdãos comparados, que concluíram de forma
divergente acerca do art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação original, o
recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO. (destaques do original)
Sob esta ótica, portanto, seria possível admitir recurso especial pautado em
paradigma que, em circunstâncias fáticas semelhantes ao recorrido, decide de forma diversa
acerca do mesmo dispositivo legal, sem articular fundamentação para expressamente deixar
aplicar o entendimento sumulado e afastado no acórdão recorrido, mormente se o enunciado da
súmula em questão apresenta expressões genéricas e sua aplicação, no recorrido, demandou
análise e qualificação da conduta do sujeito passivo, em antecedente que evidencia o dissenso
em relação à orientação decisória do paradigma indicado, nos termos da ementa de referido
julgado.
Antes de passar aos paradigmas, releva notar que a reiteração é argumento
enfrentado e afastado como motivador da qualificação da penalidade, conforme assim
consignado no voto condutor do acórdão recorrido:
A respeito da pretensa prática reiterada justificar a exasperação da penalidade, saliento
que de nenhuma maneira alterou-se o panorama inicial: o lançamento continuou a estar
embasado em mera presunção legal.
Já a significância dos valores omitidos está referida no relatório do acórdão
recorrido, ao consignar que foi aplicada a multa de ofício qualificada (150%), tendo em vista a
constatação de sonegação fiscal caracterizada pela omissão de vultosas quantias de receita
auferida nos anos-calendário de 2009 e 2010. Mais à frente, já no voto condutor do recorrido, ao
afastar o argumento de ilegitimidade passiva da autuada, foi adotada a seguinte referência da
decisão de 1a instância:
Tal argumento não procede. Em momento algum se afirmou que os depósitos bancários
não pertenciam à contribuinte, a qual estava constituída perante os órgãos de registro e
Receita Federal, teve uma vultosa movimentação financeira incompatível com os
valores declarados à Receita Federal e, sendo intimada a comprovar a origem de tal
movimentação, não logrou fazê-lo.
Assim, é válida a premissa fazendária de que o acórdão recorrido afastou a
qualificação da penalidade apesar da omissão de receitas vultosa e reiterada, presumida a partir
de depósitos bancários de origem não comprovada.
Esta Conselheira já rejeitou a formação de dissídio jurisprudencial em face do
paradigma no 103-23.495 nos seguintes termos do voto condutor do Acórdão no 9101-005.350:
Embora não questionado o conhecimento do recurso especial, importa observar que o
paradigma no 103-23.495 teve em conta exigências pertinentes aos anos-calendário
2000 a 2004 e validou qualificação da penalidade assim aplicada:
Da Multa de Ofício 75% e 150%
Foi aplicada a multa de 75%:
- sobre o lançamento em face de recolhimento a menor dos tributos relativamente
às receitas apuradas, na forma do art. 5o da Lei 9.716/98, em função de erro no
percentual de presunção do lucro (8% ao invés de 16%).
Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Foi aplicada a multa de 150%:
- sobre aqueles lançamentos tributários onde se apurou omissões de receitas
oriundas de depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei n°
9.430/96);
- sobre o lançamento de omissão de receitas auferidas a título de comissões
recebidas de diversas instituições financeiras. (destaques do original)
Na sequência, para afirmar o intuito de fraude em razão da conduta reiterada, está
consignado que:
Da qualificação da multa de 150% (Prática reiterada).
Assoma claro nos autos que a empresa impugnante, de forma intencional e
reiterada, buscou ocultar receitas com o fim de eximir-se do devido recolhimento
dos tributos, o que caracteriza ação dolosa visando a impedir ou retardar o
conhecimento da obrigação tributária por parte da Fazenda Pública, nos termos
do art. 71 da Lei n°4.502, de 1964, adiante reproduzido:
[...]
Nestes termos, como nos autos está devidamente evidenciado que o contribuinte,
ao longo de vários anos, omitia receitas de forma contínua e reiterada (somente
sabidas porque informadas por terceiros), por meio de DIRF, não se pode chegar
a outra conclusão que não seja a de que o que houve, concretamente, foi conduta
tendente a manter ao largo da tributação o montante dos seus ganhos auferidos.
Em relação à "prática reiterada" de omissão de receitas constituir condição
suficiente para a caracterização do evidente intuito de fraude, pauto o meu
sistema de referência em cima da impossibilidade epistemologica (limites do
conhecimento) de se caracterizar o evidente "intuito" de fraude nos termos postos
por alguns julgados. Parto do princípio de que não se deve nunca interpretar uma
lei quando o resultado dessa exegese leve a absurdos tais como o de imaginar
que o dolo ou "o evidente intuito de fraude" devam ser extraídos da mente do
sujeito passivo e não das circunstâncias fáticas que permeiam todo o contexto
onde a prática aconteceu. É o elemento objetivo que se deve procurar e daí, a
partir dele, valendo-se do raciocínio lógico e probabilístico, extrair aquilo que o
impregna: o elemento subjetivo (dolo).
Dessa forma, a prática de omitir receitas por mais de 3(três) anos de forma
reiterada (elemento objetiva) denota concretamente o "evidente intuito de
fraude". Não se pode aqui imaginar que o agente que pratica "erros" de forma
contínua por um longo tempo não possua a intenção de retardar/impedir ou afetar
as características essenciais da ocorrência do fato gerador.
Diante desse contexto, devem ser mantidas a multa de 75% e a multa qualificada
de 150%.(destaques do original)
Nestes termos, apesar da referência, apenas, à conduta de omitir receitas de forma
contínua e reiterada (somente sabidas porque informadas por terceiros), por meio de
DIRF, a qualificação da penalidade foi mantida não só em relação às receitas
informadas por terceiros, como também em relação às omissões de receita presumidas a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, e isto sem que nada fosse
agregado à acusação fiscal ou à defesa para vinculá-la a receitas da atividade, como
indica o seguinte excerto do voto condutor do paradigma:
Ora, como se vê da descrição dos fatos, a empresa não apresentou documentação
que comprovasse a origem dos recursos daqueles diversos depósitos. Com efeito,
Fl. 2526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

sequer os contabilizou ou os declarou. Apesar de a interessada alegar,
reiteradamente, que as origens dos recursos depositados não provêm de vendas
do estabelecimento, mas sim ou de atividades estranhas à sua atividade
comercial. Acontece que a recorrente não logrou comprovar, através de
documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, a ligação dos
recursos recebidos em conta bancária e o seu discurso apresentado. Na verdade, a
interessada ao invés de tentar provar os fatos alegados, se limita a tecer
considerações de direito, no sentido de enfraquecer o lançamento por ter sido
lastreado apenas em indícios e presunções. A esse respeito traz respaldo
jurisprudencial na Súmula n° 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos,
segundo o qual seria ilegítimo o lançamento de tributos arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários
De outro lado, para afirmar a prática reiterada de infração como evidência do intuito de
fraude, o voto condutor do paradigma faz referência expressa à prática de omitir
receitas por mais de 3 (três) anos de forma reiterada, e isso frente a um lançamento que
apontou infrações ao longo de cinco anos-calendário (2000 a 2004).
[...]
Assim, ao passo que o paradigma reporta a omissão de receitas por mais de 3 (três) anos
para afirmação da prática reiterada, o voto condutor do acórdão recorrido se pauta na
alteração de procedimento da contribuinte no ano-calendário 2009, isolando a
ocorrência em apenas um ano-calendário, para concluir que há dúvida quanto à intenção
dolosa do sujeito passivo.
Há, portanto, substancial dessemelhança entre as circunstâncias fáticas analisadas nos
acórdãos comparados.
Registre-se que, por equívoco, ao proferir voto quanto ao conhecimento de
recurso especial da PGFN em face de exigência contra a mesma Contribuinte, nos autos do
processo administrativo no 13896.721609/2014-34, esta Conselheira apontou que o mesmo
paradigma em referência não caracterizaria dissídio jurisprudencial semelhante ao presente, lá
suscitado, porque não trataria de qualificação de penalidade em face de presunção de omissão de
receitas. Em uma leitura rápida, compreendeu-se que a qualificação da penalidade dizia respeito,
apenas, a receitas omitidas e apuradas a partir da prestação de informação das fontes pagadoras
em DIRF. Contudo, conforme expresso na interpretação acima exteriorizada acerca desse
paradigma, a qualificação da penalidade foi mantida não só em relação às receitas informadas
por terceiros, como também em relação às omissões de receita presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, e isto sem que nada fosse agregado à acusação fiscal ou
à defesa para vinculá-la a receitas da atividade, bastando, para tanto, a reiteração constatada.
Dessa forma, no presente caso, há similitude suficiente para caracterização do
dissídio jurisprudencial, porque a omissão de receitas presumida a partir de depósitos bancários
de origem não comprovada foi apontada por dois anos-calendários, em reiteração semelhante à
do paradigma. Para além disso, ainda que a reiteração não tenha sido referida na acusação fiscal,
ela foi enfrentada e afastada no acórdão recorrido como justificativa para manutenção do
gravame em debate.
O outro paradigma (Acórdão no 1401-002.296), por sua vez, foi editado em face
de lançamento formalizado contra outra pessoa jurídica vinculada a parte dos responsáveis
tributários aqui arrolados, e também decorrente de diferentes espécies de receitas omitidas, para
além das presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. Contudo, lá a
qualificação da penalidade foi mantida sob os seguintes fundamentos:
Fl. 2527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

119. Além do agravamento supracitado, o autuante também qualificou a multa para
225,00%, igualmente para a parcela referente à Omissão de Receita por Presunção
Legal – Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada, em razão de os valores
constatados não terem sua origem esclarecida, com supedâneo no no art. 44, § 1o, da Lei
no 9.430/1996:
[...]
121. No presente caso, o fato de a contribuinte não ter esclarecido a origem dos créditos
bancários, no montante de R$ 110.866.110,84, configura o evidente intuito de
sonegação, fraude e dolo descritos nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, motivo
para aplicação da multa qualificada de 150%, conforme atual § 1o (antigo inciso II) do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Não é lógico, razoável ou proporcional afirmar que esta
diferença tão grande entre o declarado (R$ 50.983.041,85) e o que realmente aconteceu
(R$ 110.866.110,84) decorre apenas de erro. Não é lógico, razoável ou proporcional
afirmar que esta diferença tão grande entre a ausência de declaração e o que realmente
aconteceu é uma inocente declaração inexata ou erro de fato.
122. As circunstâncias que ampararam a qualificação da multa foram perfeitamente
delineadas no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1642 a 1646).
No paradigma, portanto, a indicação de que a movimentação bancária seria
vultosa foi acolhida como fundamento válido para qualificação da penalidade, distintamente do
firmado no acórdão recorrido que, apesar de referir essa acusação, entendeu que a presunção
legal de omissão de receitas, sem o acréscimo de outras circunstâncias, não evidenciaria a
conduta que a lei define para imputação de multa qualificada.
Esta Conselheira, portanto, acompanha a I. Relatora em suas conclusões para
CONHECER do recurso especial da PGFN relativamente à qualificação da penalidade com base
nos dois paradigmas admitidos.
Com referência à responsabilidade tributária SOIANY COELHO, SIBELY
COELHO e SÔNIA MARIZA BRANCO, tem-se que o acórdão recorrido negou provimento aos
seus recursos voluntários por unanimidade de votos. Preliminarmente o relator, Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto observou que, apesar da interposição de pessoas no quadro
social da pessoa jurídica não ensejar a qualificação da penalidade, disto decorreria a
responsabilização dos reais proprietários, quer por força do art. 124, I do CTN, quer pelo
disposto no art. 135, III, do CTN quando demonstrado que administravam tal pessoa jurídica.
Depois de referir as operações da Polícia Federal que envolveram os
responsabilizados, e invocar jurisprudência no sentido de que a individualização das condutas
dos acusados de crimes societários se satisfaz com a demonstração de poderes de administração
da pessoa jurídica, o relator adotou a seguinte conclusão da decisão de 1a instância para manter a
responsabilidade que foi imputada às recorrentes:
Sonia Mariza Branco, Sibely Coelho e Soiany Coelho tinham interesse jurídico a que se
refere o art. 124, I, do CTN, pois tinham conhecimento dos fatos e participaram da
realização, conjuntamente com outras pessoas, da situação que constituiu o fato gerador.
Além disso, participaram como sócias administradoras de várias empresas controladas
por Adir Assad, que foram alvo de investigação pela Polícia Federal, quais sejam, SM
Terraplenagem Ltda., Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda. SP
Terraplenagem Ltda. (Sonia) e Rock Star Marketing, Promoções e Eventos Ltda., Rock
Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Star Produções, Comércio e Serviços Ltda.(Sibely Coelho e Sonia Mariza) e Solu
Terraplenagem Ltda. (Sônia), como se vê a seguir:
[...] (negrejou-se)
No paradigma no 1401-002.206 – editado em face de SM Terraplanagem Ltda
EPP, acima referida - , outro Colegiado do CARF, também por unanimidade de votos, negou
provimento aos recursos voluntários dos apontados como responsáveis solidários, à exceção do
Sr. LUIS ROBERTO SATRIANI e da Sra. SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, cujos recurso
foram providos. A decisão favorável à referida responsável se deu sob os seguintes fundamentos:
Foi responsabilizado na forma do art. 124, I e 135, III do CTN.
A imputação de responsabilidade pelo TVF e pela DRJ levaram em consideração, além
da estreita relação entre a interessada e os Srs. Adir Assad e Marcelo José Abbud, o fato
de ela constar como sócia em quatro empresas ligadas ao
Inobstante o TVF ter citado inúmeras vezes o nome desta interessada, não foram
mencionados nem elementos de prova de benefício ou de realização de ato com infração
à lei ou aos estatutos. A participação no esquema ilegal é evidente, no entanto esta
participação se refere apenas à responsabilização penal ou civil. Para fins tributários e
responsabilização de terceiros sobre um determinado crédito tributário há de se
demonstrar, de forma cabal, a efetiva participação da interessada em atos ilegais em
matéria fiscal, seja no recebimento de valores, movimentação de contas bancárias, etc.
Isto não foi caracterizado pela fiscalização. O simples arbitramento e a participação em
esquemas ilegais de desvio de dinheiro não pode ser transmutada para a esfera tributária
sem que se provem os requisitos estabelecidos na norma acerca da demonstração dos
atos, pelo art. 135, ou na demonstração do benefício auferido para o art. 124. Por isso
voto no sentido de dar provimento neste ponto, excluindo a responsabilidade solidária
deste sujeito passivo.
Dentre as recorrentes, constata-se que no paradigma também houve imputação de
responsabilidade tributária a SONIA MARIZA BRANCO, que foi mantida sob os seguintes
fundamentos:
Foi responsabilizado na forma do art. 124, I e 135, III do CTN.
A imputação de responsabilidade pelo TVF e pela DRJ levaram em consideração, além
da estreita relação entre a interessada e os Srs. Adir Assad e Marcelo José Abbud, o fato
de ela constar como sócia em seis empresas ligadas ao grupo e, ainda, utilizar o
endereço de uma empresa considerada a central de operações do esquema, como seu
domicílio bancário.
Inobstante o TVF ter citado inúmeras vezes o nome desta interessada, não foram
mencionados nem elementos de prova de realização de ato com infração à lei ou aos
estatutos. A participação no esquema ilegal é evidente, no entanto esta participação se
refere apenas à responsabilização penal ou civil. Para fins tributários e
responsabilização de terceiros sobre um determinado crédito tributário há de se
demonstrar, de forma cabal, a efetiva participação da interessada em atos ilegais em
matéria fiscal, seja no recebimento de valores, movimentação de contas bancárias, etc.
Isto não foi caracterizado pela fiscalização em relação aos art. 135. No entanto, em
relação à imputação do art. 124,I, penso que agiu com acerto a Decisão de Piso. O
benefício auferido pela interessada pode ser demonstrado pela tabela abaixo, na
qual se encontram os imóveis adquiridos pela mesma e a sua entrega, por meio de
Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

doação, à outra interessada Four's Empreendimentos Imobiliários Ltda, conforme
tabela abaixo.
[...]
Demonstra-se o interesse pela obtenção de patrimônio originado nas atividades ilícitas
realizadas na empresa e, mais ainda, a tentativa de ocultação deste mesmo patrimônio
com a sua doação à outra interessada Four's Empreendimentos imobiliários. Neste
sentido voto por manter a responsabilização solidária deste sujeito passivo solidário.
(negrejou-se)
Esta mesma circunstância em destaque, que motivou a manutenção da
responsabilidade tributária imputada a SÔNIA MARIZA BRANCO com fundamento no art.
124, I do CTN está também referida nestes autos – conforme fl. 67 do acórdão recorrido - e se
prestou como reforço à responsabilização aqui mantida também com fundamento, apenas, no art.
124, I do CTN.
Logo, quanto a esta recorrente, o presente voto se alinha ao da I. Relatora, para
afirmar a convergência, e não a divergência, entre os acórdãos comparados.
Quanto às recorrentes SOIANY COELHO e SIBELY COELHO, não lhes foi
imputada responsabilidade tributária pelo crédito tributário apreciado no paradigma. A
divergência jurisprudencial foi alegada porque o paradigma afirmaria que a atribuição de
responsabilidade tributária, seja com fulcro no artigo 124, seja aquela trazida pelo artigo 135
do CTN, pressupõe a participação daquele que venha a ser tido como responsável nos atos de
ilícito tributário, notadamente pelo recebimento de valores, movimentação de conta bancária,
etc. E isto em razão do que acima transcrito, decidido em face de Sandra Maria Branco Malago.
De fato, à semelhança do que constatado em relação a Sandra Maria Branco
Malago no paradigma, no acórdão recorrido não há afirmação de que em relação a SOIANY
COELHO e SIBELY COELHO foi demonstrada a efetiva participação da interessada em atos
ilegais em matéria fiscal, seja no recebimento de valores, movimentação de contas bancárias,
etc. A descrição que fundamenta a imputação mantida está sintetizada como ter conhecimento
dos fatos e participar da realização, conjuntamente com outras pessoas, da situação que
constitui o fato gerador, inclusive participando como sócias administradoras de empresas
controladas por Adir Assad, no caso a Contribuinte aqui autuada - Rock Star Marketing,
Promoções e Eventos Ltda -, entre 27/08/2008 e 01/08/2011, além da figuração de SIBELY
COELHO apenas como sócia de Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda, entre
26/04/2004 e 05/08/2011. As responsáveis também são referidas como sócias de Four ́s
Empreendimentos Imobiliários, que abrigava o patrimônio de Sônia Mariza Branco, mas com
indicação apenas de SIBELY COELHO como administradora desta sociedade.
Ausente referência, portanto, no caso tratado no recorrido, de ações semelhantes
às invocadas no paradigma para manutenção da responsabilidade tributária, é de se concluir que
o entendimento ali firmado reformaria o acórdão recorrido no ponto em que manteve a
imputação feita a SIBELY COELHO e SOIANY COELHO. Acrescente-se, em relação a
SOYANI COELHO que o fato de ela ser apontada, nestes autos, como sócia administradora da
autuada não constitui a hipótese de participação daquele que venha a ser tido como responsável
nos atos de ilícito tributário, notadamente pelo recebimento de valores, movimentação de conta
bancária, etc, requerida pelo paradigma, razão pela qual não se vislumbra naquela circunstância
Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

aspecto de dessemelhança relevante que possa impedir a caracterização do dissídio
jurisprudencial suscitado.
Confirma-se, assim, nesta segunda parte, o alinhamento integral ao voto da I.
Relatora, para CONHECER do recurso especial das responsáveis SOIANY COELHO e SIBELY
COELHO e NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da responsável SONIA MARIZA
BRANCO.
Com referência às responsáveis, a acusação fiscal traz que o sócio de fato da
autuada (Adir Assad) contou com a participação ativa das sócias: SIBELY COELHO e SOIANY
COELHO, sócias no período do crédito tributário na estrutura de sonegação aqui relatada. Nos
registros seguintes, constam as seguintes referências às recorrentes:
 SIBELY COELHO recebe e-mail em 30/09/2008 da Fundação Getúlio
Vargas com informações de conta para depósito por palestra lá realizada, a
evidenciar o uso da extensão “@rstar” em caixa de mensagem;
 SIBELY COELHO é referida várias vezes quando descritas condutas de
sua mãe SÔNIA MARIZA BRANCO. SOIANY COELHO somente é
assim referida quando tratada de sua imputação específica no item 9.14;
 SIBELY COELHO utiliza o endereço da sociedade Legend Engenheiros
Associados (centro de operações do Grupo Rock Star) como endereço de
correspondência;
 SIBELY COELHO, representando a autuada, outorgou procurações em
20/05/2009 e 21/07/2011 a SÔNIA MARIZA BRANCO para
isoladamente praticar todos os atos necessários para gerenciar a empresa
tais como: representar a outorgante em repartições públicas federais, [...]
com poderes para praticar todos os atos de gerência da sociedade,
constituindo-se desta forma, a verdadeira administradora e sócia de fato
da contribuinte, identificando-se sua assinatura em cheques de várias
instituições financeiras no período em que não integrava o quadro social
da autuada;
 SIBELY COELHO e SOIANY COELHO seriam sócias administradoras
da autuada entre 27/08/2008 e 01/08/2011;
 SIBELY COELHO seria sócia de Rock Star Produções, Comércio e
Serviços Ltda de 26/04/2004 a 05/08/2011;
 SIBELY COELHO não tem rendimentos compatíveis com a condição de
sócia de uma sociedade, tendo recebido empréstimo de Sandra Maria
Branco Malago e outro de Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda
para justificar sua entrada como sócia administradora da autuada e de
Dream Rock Entretenimento Ltda.
 SIBELY COELHO saiu do quadro social da autuada em 05/08/2011, mas
continuou a receber pró-labore em 01/2012, esteve em relação de
Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

contribuição sindical e de beneficiários de plano de saúde da autuada, e
teve passagens áreas compradas por esta sociedade;
 SOIANY COELHO tem participação na autuada, em Rock Star Produções
Comércio e Serviços Ltda e em Dream Rock Entretenimento Ltda, tendo
sido funcionária da autuada;
 SOIANY COELHO não tem rendimentos compatíveis com a condição de
sócia de uma sociedade, tendo recebido empréstimo de Sandra Maria
Branco Malago para justificar sua entrada como sócia administradora da
autuada e de Dream Rock Entretenimento Ltda; e
 SOIANY COELHO saiu do quadro social da autuada em 05/08/2011, mas
continuou a receber pró-labore em 01/2012, esteve em relação de
contribuição sindical e de beneficiários de plano de saúde da autuada.
Com base nestas referências, a autoridade fiscal afirma que tanto SIBELY
COELHO, como SOIANY COELHO, é interposta pessoa do Sr. ADIR ASSAD e de sua mãe
SÔNIA MARIZA BRANCO. Ao final, conclui que:
9.17. Desta forma, conforme tudo o que foi exposto até aqui, esta fiscalização só pode
concluir que forma as sócias SIBELY COELHO, CPF: [...] e SOIANY COELHO, CPF:
[...] em conjunto com o administrador de fato deste contribuinte Sr. ADIR ASSAD,
CPF: [...], e também com a colaboração de SÔNIA MARIZA BRANCO, CPF: [...]
(mãe de SIBELY e SOIANY) os responsáveis pela conduta da fiscalizada de omitir
receitas à RFB com o intuito de recolher menos tributos ao Fisco Federal.
Mais à frente, a autoridade fiscal também refere que Four ́s Empreendimentos
Imobiliários Ltda (sociedade constituída com o produto da sonegação de tributos relatada, na
qual estaria alocado o patrimônio de SONIA MARIZA BRANCO) foi constituída por SIBELY
COELHO e SOIANY COELHO em 29/07/2008, sendo substituídas em 28/12/2012 por filhas de
SIBELY COELHO e outra filha de SONIA MARIZA BRANCO. SIBELY COELHO, em
04/01/2013, foi constituída procuradora com poderes para atos de gerência da referida sociedade.
E finaliza caracterizando a sujeição passiva solidária nos seguintes termos:
 SIBELY COELHO, CPF: [...], sócia administradora da fiscalizada, pela prática
de sonegação fiscal (por omissão de receitas em declaração de informações
fiscais à RFB e escrituração de livros contábeis). Esta é uma prática que
contraria a lei, e, conforme dispõem o artigo 124, I e artigo 135, III, da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) enseja responsabilização pessoal
ao agente.
 SOIANY COELHO, CPF: [...], sócia administradora da fiscalizada, pela prática
de sonegação fiscal (por omissão de receitas em declaração de informações
fiscais à RFB e escrituração de livros contábeis). Esta é uma prática que
contraria a lei, e, conforme dispõem o artigo 124, I e artigo 135, III, da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) enseja responsabilização pessoal
ao agente.
O Colegiado a quo decidiu, por unanimidade de votos negar provimento ao
recurso de ofício e aos recursos voluntários dos coobrigados. Os Conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza, Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro e Bianca Felícia Rothschild
acompanharam pelas conclusões o voto do Relator em relação aos recursos dos coobrigados.
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

No mérito, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto firmou como
premissas para decisão da responsabilidade tributária: i) o fato de a pessoa jurídica encontrar-se
em nome de interpostas pessoas justificam a responsabilização dos reais proprietários por força
dos arts. 124, I e 135, III, do CTN; ii) que no presente caso a imputação se deu em relação aos
sócios que constavam como efetivos administradores, ainda que não verdadeiramente sócios, e
contra pessoas físicas proprietárias de fato da autuada, além de responsabilização a pessoas
jurídicas que atuaram conjuntamente com a autuada ou prestaram-se a blindar patrimônio dos
coobrigados; iii) fatos reunidos em operações policiais e processo judicial evidenciariam o
controle de Adir Assad e Sônia Mariza Branco no “Grupo Rock Star”; e iv) a individualização de
condutas para fins de qualificação da penalidade pode se dar mediante comprovação de que o
acusado detinha poderes de administração da pessoa jurídica, o que também se aplica à apuração
de responsabilidade tributária. Na sequência, foram adotados os fundamentos da decisão de 1a
instância para manter a imputação de responsabilidade tributária a todos os coobrigados, sendo
que em relação às responsáveis recorrentes constam as seguintes citaçõees:
Foi levantado um conjunto de provas, quais sejam, compra de passagens aéreas para o
Sr Adir Assad e para a sua esposa Sra Sonia Regina Assad feita e paga pela sociedade
Rock Star Marketing Ltda, cuja sócia é SÔNIA MARIZA BRANCO (mãe de SIBELY
COELHO, a outra sócia desta empresa).
[...]
Existem no processo: e-mail nos quais Adir Assad, Sonia Mariza e Sibely utilizam a
extensão “@rstar” em suas caixas de mensagem (indicativo do Grupo Rock Star,
composto por várias empresas controladas pelo Sr. Adir Assad) e que comprovam de
forma clara o poder de gerência de Adir Assad; Darf e GPS de pagamentos de tributos
da Rock Star Marketing Ltda. pela empresa Legend Eng Associados Ltda.(também
controlada por Adir Assad); a apresentação de Adir Assad como representante da Rock
Star em diversas reportagens; os depoimentos de Sônia Mariza Branco e Sandra Maria
Branco Malago que comprovam a participação e gerência de Adir Assad na condução
dos negócios comerciais e financeiros das sociedades em que estas senhoras figuram
como sócias-administradoras.
[...]
Outra constatação feita foi que o Sr Adir Assad é o administrador da empresa Legend
Engenheiros Associados Ltda. até os dias de hoje e utiliza deste seu poder de gerência
para efetuar pagamentos para a sociedade Rock Star Marketing Ltda. e Rock Star
Marketing Promoções e Eventos Ltda., comprovando o seu vínculo com esta sociedade,
pagamentos inclusive de tributos, e pagamentos de contas pessoais.
Apurou-se, também, que a contribuinte Rock Star Marketing Promoções e Eventos
Ltda. utiliza o endereço da sociedade Legend Engenheiros Associados Ltda., Rua Irai,
1.292 Planalto Paulista São Paulo /SP CEP: 04082-003, para o recebimento de
correspondências e o próprio ADIR ASSAD, sua esposa SÔNIA REGINA ASSAD e as
sócias SÔNIA MARIZA BRANCO e SIBELY COELHO também utilizam este
endereço com o mesmo fim. A própria Polícia Federal considera este endereço como o
centro de operações do Grupo Rock Star.
[...]
Sonia Mariza Branco, Sibely Coelho e Soiany Coelho tinham interesse jurídico a que se
refere o art. 124, I, do CTN, pois tinham conhecimento dos fatos e participaram da
realização, conjuntamente com outras pessoas, da situação que constituiu o fato gerador.
Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 75 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

Além disso, participaram como sócias administradoras de várias empresas controladas
por Adir Assad, que foram alvo de investigação pela Polícia Federal, quais sejam, SM
Terraplenagem Ltda., Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda. SP
Terraplenagem Ltda. (Sonia) e Rock Star Marketing, Promoções e Eventos Ltda., Rock
Star Produções, Comércio e Serviços Ltda.(Sibely Coelho e Sonia Mariza) e Solu
Terraplenagem Ltda. (Sônia), como se vê a seguir:
[...]
Sendo sócias administradoras são responsáveis solidárias pelo crédito tributário por se
enquadrarem na hipótese prevista no art. 135, III, daquele Código, uma vez que
exerciam a gerência da sociedade e, no julgamento do mérito do lançamento, restou
demonstrada a ocorrência de fraude, nos termos da Lei no 4.502, de 1964, art. 72,
portanto a ocorrência do dolo e a infração à lei.
Não há que se aplicar o art. 137, do CTN, que diz respeito somente às penalidades, uma
vez que no presente caso há a solidariedade pelo crédito tributário total, pois foi
constatado que as sócias de direito (Sônia, Soiany e Sibely) e o sócio de fato (Adir
Assad), todos com poder de gerência, agiram em conjunto com a pessoa jurídica para a
realização do fato gerador com o propósito de sonegar tributos.
[...]
A empresa Four’s Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi constituída em 29/07/2008,
tendo como sócias as filhas da Sônia Mariza Branco, Sibely Coelho e Soiany Coelho, e
tendo o mesmo endereço que foi domicílio tributário de várias empresas do grupo Rock
Star. Ressalte-se que a totalidade dos bens de Sônia Mariza Branco foi doada para a
empresa.
[...]
Em dezembro de 2012, as citadas sócias retiraram-se da sociedade e foram admitidas
como sócias administradoras Nathaly Coelho Adesso (filha de Sibely Coelho) e Simone
Coelho Adesso (filha de Sonia Mariza Branco).
[...]
Em 04/01/2013 foi lavrada outra procuração no 12° Tabelião de Notas de São Paulo/SP,
constituindo como sua procuradora Sibely Coelho, tendo como outorgantes a sua irmã
Sra Simone Coelho Guimarães CPF: [...] e a sua filha Nathaly Coelho Adesso CPF: [...],
concedendo amplos poderes para que esta pudesse exercer todos os atos de gerência da
sociedade Four's Empreendimentos Imobiliários Ltda..
Ou seja, apesar de sua irmã e filha aparecerem como sócias de direito da sociedade, as
reais sócias de fato, administradoras e gerente dos negócios são a Sra SÔNIA MARIZA
BRANCO (que disponibilizou a totalidade de seu patrimônio através de doação para
esta sociedade) e da sua filha Sra SIBELY COELHO que continua com poderes totais
de gestão financeira e patrimonial da sociedade Four's Empreendimentos Imobiliários
Ltda..
[...]
Além disso, foi levantado um conjunto de provas, quais sejam, compra de passagens
aéreas para o Sr Adir Assad e para a sua esposa Sra Sonia Regina Assad feita e paga
pela sociedade Rock Star Marketing Ltda, cuja sócia é SÔNIA MARIZA BRANCO; e-
mail nos quais Adir Assad, Sonia Mariza e Sibely utilizam a extensão “@rstar” em suas
caixas de mensagem (indicativo do Grupo Rock Star, composto por várias empresas
controladas pelo Sr. Adir Assad) e que comprovam de forma clara o poder de gerência
de Adir Assad; Darf de pagamentos de tributos de Adir Assad pela empresa JSM; a
Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 76 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

apresentação de Adir Assad como representante da Rock Star; os depoimentos
constantes no processo (de Sônia Mariza Branco e Sandra Maria Branco Malago), etc.
[...]
A empresa Four’s Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi constituída em 29/07/2008,
tendo como sócias as filhas da Sônia Mariza Branco, Sibely Coelho e Soiany Coelho, e
tendo o mesmo endereço que foi domicílio tributário de várias empresas do grupo Rock
Star. Ressalte-se que a totalidade dos bens de Sônia Mariza Branco foi doada para a
empresa. (destacou-se)
Nestes termos não se identifica, assim como nos fatos relatados na acusação
fiscal, nenhuma circunstância concreta que correlacione SOIANY COELHO com a
administração da autuada à época das infrações. Ela seria sócia de direito da Contribuinte, mas
sua condição de sócia-administradora no período de 27/08/2008 a 01/08/2011 está referida
apenas pela composição dos quadros sociais das empresas do grupo, e é fragilizada pela
afirmação de que ela estaria registrada como funcionária da autuada, inclusive continuando a
receber pró-labore em 01/2012 e constando de relação de contribuição sindical e de beneficiários
de plano de saúde da autuada; e isto, ainda, num contexto em que não teria rendimentos
compatíveis com a condição de sócia de uma sociedade, inclusive da Dream Rock
Entretenimento Ltda, recebendo empréstimos para o aporte de capital correspondente. Adicione-
se a este cenário o fato de a autoridade concluir, diante dele, que SOIANY COELHO seria
interposta pessoa do Sr. ADIR ASSAD e de sua mãe SÔNIA MARIZA BRANCO.
Esclareça-se, por fim, que a autoridade julgadora de 1a instância referiu que a
empresa Four’s Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi constituída em 29/07/2008, tendo como
sócias as filhas da Sônia Mariza Branco, Sibely Coelho e Soiany Coelho, mas aquela sociedade
teria sido constituída com o produto da sonegação de tributos relatada, na qual estaria alocado o
patrimônio de SONIA MARIZA BRANCO, razão pela qual a figuração de SOIANY COELHO
como sua sócia administradora apenas se presta a confirmar a vinculação do patrimônio daquela
sociedade para garantia do crédito tributário que já tem SONIA MARIZA BRANCO como
responsável tributário, e não autoriza a extensão desta responsabilidade tributária a SOIANY
COELHO sem a demonstração de fatos que evidenciassem o interesse comum por ocasião da
ocorrência dos fatos geradores, ou os atos de gerência demandados pelos arts. 124, I e 135, III do
CTN.
Quanto a SIBELY COELHO, tem-se em acréscimo a sua figuração em mensagem
eletrônica no período autuado com a extensão @rstar, a utilização do endereço da sociedade que
é o centro de operações do Grupo, Porém, também está registrado que ela conferiu procurações
em 20/05/2009 e 21/07/2011 para que SONIA MARIZA BRANCO administrasse a autuada,
administração esta confirmada com a assinatura de vários cheques por esta, apesar de não
integrante do quadro social da autuada. Apenas em 04/01/2013 SIBELY COELHO foi
constituída procuradora com poderes de gerência de Four ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda,
depois de ter permanecido como sua sócia administradora entre 29/07/2008 e 28/12/2012, ao ser
substituída por suas filhas e por outra filha de SONIA MARIZA BRANCO, no quadro social da
referida pessoa jurídica.
Há evidências, assim, de que SIBELY COELHO tinha funções no “Grupo Rock
Star”. Porém, a procuração por ela conferida, para que SONIA MARIZA BRANCO
administrasse a autuada no período, fragiliza a responsabilidade tributária que lhe foi imputada
com fundamento no art. 135, III do CTN. Quanto ao interesse comum na situação que constitui o
Fl. 2535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 77 do Acórdão n.o 9101-006.116 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721615/2014-91

fato gerador, recorde-se que à semelhança do afirmado em relação à sua irmã, sua incapacidade
patrimonial também levou a autoridade fiscal a concluir que ela seria interposta pessoa do Sr.
ADIR ASSAD e de sua mãe SÔNIA MARIZA BRANCO. Para além disso, a sua figuração como
sócia administradora de Four ́s Empreendimentos Imobiliários prestar-se-ia, apenas, a vincular o
patrimônio desta sociedade ao crédito tributário lançado sob responsabilidade de sua mãe,
SONIA MARIZA BRANCO. Em verdade, a única evidência que poderia constituir algum
interesse comum seria a administração desse patrimônio a partir de 04/01/2013, em razão da
procuração conferida por suas filhas, que a substituíram no quadro social dessa pessoa jurídica
patrimonial, mas tal se dá depois dos fatos geradores aqui autuados, referentes aos anos-
calendário 2009 e 2010.
Assim, tendo em conta especialmente o acréscimo feito acerca da relação das
recorrentes com a Four ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda, o presente voto é no sentido de
acompanhar a I. Relatora em suas conclusões, e DAR PROVIMENTO ao recurso especial de
SIBELY COELHO e SOIANY COELHO.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 2536
DF CARF MF
Documento nato-digital